Tribunal: CARF
Processo: 10736.000001/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2010
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. DECLARAÇÕES SELECIONADAS PARA OS CANAIS VERDE, AMARELO E VERMELHO DE CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE LANÇAMENTO E MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
O desembaraço aduaneiro é a fase do procedimento de despacho aduaneiro que marca o fim da conferência aduaneira, não se confundindo com o ato de lançamento tributário de ofício e tampouco com a homologação dos atos praticados pelo sujeito passivo nas importações parametrizadas para os canais verde, amarelo e vermelho.
A conclusão do despacho aduaneiro e a homologação dos atos do contribuinte ocorrem apenas com a Revisão Aduaneira, de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988, ou com decurso do prazo de cinco anos para sua conclusão. Esta, por seu turno, nos termos do art. 638 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), é ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos tributos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação.
A Revisão Aduaneira, portanto, não constitui mudança de critério jurídico, de modo que dela não resulta ofensa ao disposto no art. 146 do CTN, pois este pressupõe a existência de prévio lançamento. A Revisão Aduaneira também não implica alteração de ofício, nos termos do art. 149 do CTN.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO ANTERIORES. CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DE MERCADORIA. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO.
Os atos do importador ficam sob a guarda da proteção da confiança, sendo-lhes aplicável o disposto no parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário Nacional, quando pautados em anterior pronunciamento da autoridade administrativa que induza o importador a erro de forma reiterada, como ocorre no caso em que a informação da classificação fiscal da mercadoria é prestada incorretamente em DI por determinação da autoridade aduaneira e depois replicada em várias outras declarações submetidas a despacho e desembaraço.
Nesses casos, constatada a incorreção da informação prestada, adequada a revisão aduaneira e a exigência dos tributos que eventualmente deixaram de ser recolhidos em virtude do erro, porém, deve ser excluída a imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/04/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA.
Mercadoria: LT-12D - Torre de Iluminação composta de 4 lâmpadas de 1000 watts para uso geral em situações de emergência e para iluminação remota. Equipamento composto por partes de iluminação, partes destinadas à mobilidade, gerador e motor, que formam corpo único com a função principal de iluminação.
Dispositivos Legais: RGI 1 (nota 3 da Seção XVI e texto da posição 94.05), RGI 6 (texto da subposição 9405.40) e RGC 1 (textos do item 9405.40.10) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 43, de 22 de dezembro de 2006, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, e em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992 e atualizadas pela Instrução Normativa RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008 e alterações posteriores.
Código NCM: 9405.10.99

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10736.000001/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.446 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
BLI COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2010
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA.
DECLARAÇÕES SELECIONADAS PARA OS CANAIS VERDE,
AMARELO E VERMELHO DE CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
REVISÃO DE LANÇAMENTO E MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
O desembaraço aduaneiro é a fase do procedimento de despacho aduaneiro que
marca o fim da conferência aduaneira, não se confundindo com o ato de
lançamento tributário de ofício e tampouco com a homologação dos atos
praticados pelo sujeito passivo nas importações parametrizadas para os canais
verde, amarelo e vermelho.
A conclusão do despacho aduaneiro e a homologação dos atos do contribuinte
ocorrem apenas com a Revisão Aduaneira, de que trata o art. 54 do Decreto-lei
no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988, ou com
decurso do prazo de cinco anos para sua conclusão. Esta, por seu turno, nos
termos do art. 638 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), é ato
pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do
pagamento dos tributos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da
aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação.
A Revisão Aduaneira, portanto, não constitui mudança de critério jurídico, de
modo que dela não resulta ofensa ao disposto no art. 146 do CTN, pois este
pressupõe a existência de prévio lançamento. A Revisão Aduaneira também
não implica alteração de ofício, nos termos do art. 149 do CTN.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
ANTERIORES. CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DE MERCADORIA.
CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO.
Os atos do importador ficam sob a guarda da proteção da confiança, sendo-lhes
aplicável o disposto no parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário
Nacional, quando pautados em anterior pronunciamento da autoridade
administrativa que induza o importador a erro de forma reiterada, como ocorre
no caso em que a informação da classificação fiscal da mercadoria é prestada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10736.000001/2011-74
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

incorretamente em DI por determinação da autoridade aduaneira e depois
replicada em várias outras declarações submetidas a despacho e desembaraço.
Nesses casos, constatada a incorreção da informação prestada, adequada a
revisão aduaneira e a exigência dos tributos que eventualmente deixaram de ser
recolhidos em virtude do erro, porém, deve ser excluída a imposição de
penalidades e a cobrança de juros de mora.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/04/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA.
Mercadoria: LT-12D - Torre de Iluminação composta de 4 lâmpadas de 1000
watts para uso geral em situações de emergência e para iluminação remota.
Equipamento composto por partes de iluminação, partes destinadas à
mobilidade, gerador e motor, que formam corpo único com a função principal
de iluminação.
Dispositivos Legais: RGI 1 (nota 3 da Seção XVI e texto da posição 94.05),
RGI 6 (texto da subposição 9405.40) e RGC 1 (textos do item 9405.40.10)
constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 43, de 22 de dezembro
de 2006, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, e em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de
1992 e atualizadas pela Instrução Normativa RFB no 807, de 11 de janeiro de
2008 e alterações posteriores.
Código NCM: 9405.10.99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para, com fulcro no parágrafo único do art. 100, inciso III,
do CTN, afastar a exigência da multa de ofício, capitulada no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
da multa de 1% por classificação fiscal incorreta, do art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01, e dos juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Relatório
1 - Da autuação:
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura
dos Autos de Infração (AI) às fls. 07/29, por meio dos quais formalizou-se a exigência de
créditos tributários referentes a:
A. AI às fls. 07/14:
Imposto de Importação (II), no valor de R$ 6.199,04, com acréscimo de
juros de mora (R$ 577,13) e de multa de ofício (R$ 4.649,28);
Multa Regulamentar de 1% do valor aduaneiro da mercadoria, por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM (R$
1.549,75);
B. AI às fls. 15/19:
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na importação, no
valor de R$ 27.430,72, com acréscimo de juros de mora (R$ 2.553,80) e de
multa de ofício (R$ 20.573,04);
C. AI às fls. 20/24:
COFINS-importação, no valor de R$ 384,06, com acréscimo de juros de
mora (R$ 35,75) e de multa de ofício (R$ 288,05);
D. AI às fls. 25/29:
PIS/PASEP – importação, no valor de R$ 83,38, com acréscimo de juros de
mora (R$ 7,76) e de multa de ofício (R$ 62,54);
Para uma melhor compreensão dos fatos que culminaram nestas exigências,
reproduz-se a seguir excertos do TERMO DE CONSTATAÇÃO ANEXO AO AUTO DE
INFRAÇÃO (fls. 32/64), os quais descrevem os fundamentos do trabalho de fiscalização:
INTRODUÇÃO
1) No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e
em cumprimento ao contido no Registro de Procedimento Fiscal Regional (RPF) de no
0715400.2010.01178-0, e respectivo Mandado de Procedimento Fiscal Regional (MPF),
procedemos A ação fiscal atinente à verificação da classificação fiscal dos bens de
origem estrangeira descritos na declaração de importação de n° 10/0640787-3,
registrada pela sociedade empresária identificada acima1, por conta e ordem da
pessoa jurídica MULTIQUIP DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
E
SERVIÇOS
LTDA.
(CNPJ:
02.838.750/0001-62),
em
20/04/2010, como passamos a relatar nos itens subseqüentes.
2) Cabe destacar, preliminarmente, que a instauração do presente procedimento fiscal
foi proposta pelo Serviço de Pesquisa e Seleção Aduaneira (SEPEL) desta IRF/RJO, em
setembro de 2010, após a constatação da possível ocorrência de utilização indevida

1 No caso, a BLI COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

do código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos casos de importação
de bem genericamente descrito como "Torre de Iluminação".
3) Tal suspeita teve origem, em sede de pesquisa e seleção, na análise de várias soluções
de consulta exaradas por diferentes Divisões de Administração Aduaneira (DIANA) da
Receita Federal do Brasil, notadamente aquelas com circunscrição sobre as 5a e 7a
Regiões Fiscais, que indicam a adequação de código NCM localizado na posição
9405 para os bens em tela.
4) Utilizando o banco de dados afeto à armazenagem das informações das operações de
importação registradas no âmbito da 7a Regido Fiscal, o SEPEL/IRF/RJO logrou apurar
o registro de declarações de importação com dados semelhantes aos daqueles
consignados em indigitadas soluções de consulta ("Torre de Iluminação"), porém
correlacionados a código NCM da posição 8502, cujas alíquotas do Imposto de
Importação (II) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) vinculado
importação são consideravelmente menos gravosas.
5) No caso em espécie, verifica-se que o SEPEL/IRF/RJO identificou uma única
operação de comércio exterior registrada pela empresa acima epigrafada, por
conta e ordem da mencionada sociedade empresária MULTIQUIP DO BRASIL
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no período
de abril de 2010, como demonstra o resumo a seguir:
Registro
Adição
Importador
Adquirente
Exportador
NCM
Descrição
20abr
2010
10/06407873
001
BLI COMERCIO
EXTERIOR
LTDA.
MULTIQUIP DO
BRASIL COM
IMP EXP SERV
LTDA.
MULTIQUIP
INC.
85021190
LT-12D - COMBINAÇÃO DE MAQUINA PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA EM CORRENTE CONTINUA
E ILUMINAÇÃO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA
COMPOSTA DE UM MOTOR DIESEL ACOPLADO A
UM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTADO
SOBRE CARRETA E ACOPLADO OU NAO A UM
MASTRO COMLUMINARIAS, MARCA WHITEMAN.
NÚMEROS DE SERIES: 907921; 907920; 907913;
907912; 907945; 907944; 907947; 907946; 907911;
907910; 907941; 907940.
[...]
EMPRESA ADQUIRENTE DOS BENS IMPORTADOS
16) Como já relatado em itens precedentes, restou constatado, em sede de pesquisa e
seleção, que a empresa BLI Comércio Exterior Ltda. registrou a operação de
importação ora sob exame, no mês de abril de 2010, por conta e ordem da
sociedade empresária MULTIQUIP DO BRASIL Comercio Importação
Exportação e Serviços Ltda.
[...]
18) Consultando os dados consignados no SISCOMEX, observa-se que o exportador
dos bens em questão está localizado nos Estados Unidos da América e é
identificado como MULTIQUIP INC.
[...]
20) Desta forma, considerando a provável vinculação comercial entre a MULTIQUIP
INC. e a MULTIQUIP DO BRASIL Comércio Importação Exportação e Serviços Ltda.,
que figura como real adquirente dos bens sob exame, foi lavrado, em 16/12/2010, o
Termo de Intimação cuja cópia foi acostada às fls. 201, contendo vários quesitos
acerca dos aspectos comerciais da operação de importação fiscalizada, bem como
dos detalhes técnicos dos produtos importados.
[...]
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

23) Neste ponto, o que deve ser salientado é o arrazoado da empresa adquirente, que
versa sobre a descrição técnica dos bens importados, o detalhamento dos seus
diferentes componentes, a função principal dos bens importados, a sua destinação
e a similaridade dos bens identificados genericamente como LT-12D na declaração
de importação citada no Termo de Intimação e em outras operações de importação
levadas a efeito por pessoa jurídica diversa, também por conta e ordem da
MULTIQUIP DO BRASIL.
24) Quanto à última observação listada no item anterior, vale destacar que o décimo
quesito do Termo de Intimação lavrado pela fiscalização tratava especificamente da
necessidade de esclarecimentos adicionais acerca de várias declarações de
importação registradas por conta e ordem da MULTIQUIP DO BRASIL,
incluindo aquela ora sob fiscalização, que ostentam no campo `Descrição da
Mercadoria', aparentemente de forma aleatória, duas informações distintas, como
demonstram os exemplos listados abaixo:
Data
Adição
Exportador
Fabricante
Origem
Procedência
Descrição
24 jan
2008
0801300546001
MULTIQUIP
INC.
WHITEMAN
INDUSTRIES
Estados
Unidos
Estados Unidos
REF.: LT-12D - TORRE DE
ILUMINAÇÃO, MOTOR DIESEL
PERKINS - MARCA WHITEMAN -
SERIES: 905692, 905693, 905694,
905695. 905700, 905701, 905748,
905749. 905698, 905699, 905696,
905697.
20 abr
2010
10/06407873001 MULTIQUIP
INC.
WHITEMAN
INDUSTRIES
Estados
Unidos
Estados Unidos
LT-12D - COMBINAÇÃO DE
MAQUINA PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA EM CORRENTE
CONTINUA E ILUMINAÇÃO
EMERGENCIAL DE SEGURANÇA
COMPOSTA DE UM MOTOR DIESEL
ACOPLADO A UM GERADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA. MONTADO
SOBRE CARRETA E ACOPLADO OU
NAO A UM MASTRO
COMLUMINARIAS. MARCA
WHITEMAN. NÚMEROS DE SERIES:
907921; 907920; 907913; 907912;
907945; 907944; 907947; 907946;
907911; 907910; 907941; 907940
25) Como efeito, conforme declaração expressa do responsável legal da empresa
adquirente, "as mercadorias importadas (grupos geradores e seus acessórios)
descritas são todas similares entre si, excetuando o motor marca Perkins do
gerador de força, que, em alguns casos, foi substituído pelo motor marca
Lombardini".
26) Assim, tem-se que os bens identificados genericamente pela referência LT-12D
devem ser considerados análogos, a despeito de suas descrições discrepantes nas
declarações de importação examinadas.
27) Portanto, numa primeira aproximação, todos os bens importados sob exame
podem ser descritos, genericamente, como 'Torre de Iluminação'.
28) Aliás, consultando o já mencionado sitio eletrônico do exportador
MULTIQUIP INC. (www.multiquip.com), cujas telas foram juntadas às fls. 195/200,
depreende-se que a conclusão preliminar esposada acima não constitui qualquer
absurdo, vez que os produtos de referência LT-12D são detalhados e agrupados
entre as séries de bens que compõem o nicho empresarial denominado
'LIGHTING SOLUTIONS' da entidade.
[...]
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

30) No entanto, a despeito destas evidências, o responsável legal da empresa
adquirente afirmou, peremptoriamente, que "a iluminação, de forma alguma, é
função principal deste produto, pois o mesmo é utilizado pelos clientes
principalmente durante o dia, quando ainda há luz natural, sem utilização de
lâmpadas. Eventualmente, é que o cliente utilizará a iluminação, quando for
obrigado a trabalhar em área sem iluminação natural ou instalada, durante a
noite, ou seja, em situações excepcionais".
[...]
44) A analise das informações consignadas na declaração de importação que constitui o
objeto da presente ação fiscal permite observar a empresa importadora utilizou o
código NCM 8502.11.90, quando do registro de tal operação, valendo destacar que o
mesmo está localizado na Seção XVI da Nomenclatura Comum do Mercosul,
intitulada "Máquinas e Aparelhos, Material Elétrico, e suas Partes; Aparelhos de
Gravação ou de Reprodução de Som, Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de
Imagens e de Som em Televisão, e suas Partes e Acessórios", e mais especificamente
no seu Capitulo 85, cujo titulo é "Máquinas, Aparelhos e Materiais elétricos, e suas
Partes; Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Som, Aparelhos de Gravação
ou de Reprodução de Imagens e de Som em Televisão, e suas Partes e Acessórios".
45) Por outro lado, em sede de pesquisa e seleção, restou constatado que bens
denominados genericamente como "Torre de Iluminação" devem ser classificados
sob o código NCM 9405.40.10, consoante orientação emanada de diversas soluções de
consultas internas, no âmbito desta Receita Federal do Brasil.
46) Este último código NCM está localizado na Seção XX da Nomenclatura Comum do
Mercosul, intitulada "Mercadorias e Produtos Diversos", e mais especificamente no seu
capitulo 94, que tem o titulo "Móveis; Mobiliário Médico-Cirúrgico; Colchões,
Almofadas e Semelhantes; Aparelhos de Iluminação não Especificados nem
Compreendidos em Outros Capítulos; Anúncios, Cartazes ou Tabuletas e Placas
Indicadoras Luminosos, e Artigos Semelhantes; Construções Pré-Fabricadas".
[...]
49) A verificação conclusiva do código NCM adequado para os bens em comento
deve considerar, ainda, o que dispõem as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado e da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (NESH).
[...]
51) Confrontando as regras atinentes ao procedimento de classificação fiscal,
devidamente balizadas pelos textos de posição NCM, notas de seção e de capitulo e
notas explicativas do Sistema Harmonizado, com as informações até então colhidas no
curso desta fiscalização, incluindo, entre estas, os dados do fornecedor estrangeiro,
resta factível concluir que os bens sob exame têm características bem semelhantes
aos daqueles citados na posição NCM 9405, como, aliás, já havia suscitado o
SEPEL/IRF/RJO, em sede de pesquisa e seleção.
52) Entretanto, em seu arrazoado, o responsável legal da empresa adquirente destes bens
(MULTIQUIP DO BRASIL) asseverou que a "iluminação, de forma alguma, é
função principal deste produto, pois o mesmo é utilizado pelos clientes
principalmente durante o dia (..)", acrescentando, ademais, que tal função de
iluminação somente seria utilizada "em situações excepcionais".
53) Sobre tal afirmação expressa da empresa adquirente, cabe observar que todos os
bens importados por sua conta e ordem foram revendidos a terceiros,
denominados por seu responsável legal como clientes, como se depreende da resposta
ao último quesito constante do Termo de Intimação lavrado pela fiscalização: "Quanto
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

ao item 12 do Termo de Intimação, como a totalidade dos produtos importados no
período fiscalizado foi revendida a terceiros, nossa empresa não tem como
informar a localização atual dos mesmos".
54) Evidentemente, não nos parece minimamente razoável a concatenação das
informações mencionadas nos itens precedentes, vez que a empresa adquirente dos
bens importados não faz uso de qualquer um deles, revendendo-os na sua
totalidade a terceiros, que certamente têm conhecimento de sua função invocada pelo
fornecedor estrangeiro em seu sitio eletrônico ('LIGHTING SOLUTIONS') e os
utilizam em locais desconhecidos da empresa adquirente.
55) Trata-se, portanto, de mera especulação a informação sobre o caráter
excepcional da função de iluminação dos bens importados.
56) No entanto, conquanto aquela alegação da empresa adquirente de fato dos bens
importados não tenha sido comprovada, tem-se configurada, em tese, importante
contradição, que deve ser inequivocamente superada para a conclusão deste
procedimento fiscal.
57) Neste sentido, foi demandada a confecção de Laudo Técnico afeto aos bens em
tela, contendo os aspectos fundamentais para a sua perfeita identificação.
A PERÍCIA DOS BENS IMPORTADOS
[...]
62) Sobre o teor do trabalho pericial em tela, cabe ressaltar, como primeiro ponto de
relevância, que o trabalho do perito designado pela fiscalização baseia-se,
principalmente, no exame dos manuais de operação e prospectos dos bens
identificados pela referência LT-12D, vez que a empresa adquirente MULTIQUIP
DO BRASIL não soube informar a localização exata dos bens importados sob
exame.
[...]
64) Em relação ao modelo LT-12D, denominado genericamente como "Torre de
Iluminação Móvel", o perito destaca as suas especificações técnicas gerais, as
especificações do gerador e do motor utilizados, as dimensões do conjunto formado
pela torre de iluminação e o motor/gerador e demais informações gerais da torre
de iluminação.
65) O perito constata, outrossim, que o manual do modelo LT-12D faz referência
constante ao termo "Torre de Iluminação", quando menciona o bem importado.
66) Várias outras observações técnicas adicionais são consignadas no Laudo Pericial,
inclusive quanto ao fato de que os bens importados são compostos por torre de
iluminação e gerador/motor, que formam um corpo único.
67) Além desta parte introdutória, já bastante esclarecedora, impende ressaltar que o
laudo pericial formalmente apresentado à fiscalização traz, ainda, as respostas aos
quesitos que constam da Solicitação de Assistência Técnica, devidamente
reproduzidas abaixo:
a) tendo por base as informações circunstanciais no manual fornecido pela
interessada/real adquirente acima epigrafada, como pode ser descrita,
genericamente, as mercadorias importadas por intermédio das declarações
de importação arroladas no anexo que acompanha a presente solicitação de
Assistência Técnica?
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Os bens importados, dos dois modelos em análise, encontram-se no mesmo link
do sitio do fabricante Multiquip - http://www.multiquip.com/multiquip/lighting -
solutions.htm , denominados como "soluções de iluminação".
A nomenclatura utilizada pelo fabricante define os bens como "Torre de
Iluminação", sendo denominados:
• Modelo LT12D: TORRE DE ILUMINAÇÃO SÉRIE LT12
• Modelo MLT: MODULAR LIGHT TOWER (Torre de Iluminação Modular)
Há uma ressalva quanto à marca do motor descrito no Anexo do termo de
Intimação - Perkins — que é utilizado no modelo LT12-P, e o modelo indicado
no mesmo documento foi o modelo LT12-D, sendo que tal diferença entre
motores (de mesma potência) não implica na função nem na denominação dos
bens, pois o manual do fabricante é comum a ambos.
b) os bens indicados na relação em anexo, conforme o manual fornecido pela
interessada/real adquirente, têm, em sua composição, um módulo especifico
para a função de iluminação de área externa?
Sim. Há uma torre com 04 holofotes de 1.000W cada, com sistema de
partida, cabeamento de ligação ao gerador e painel de controle localizado no
gerador.
c) os bens indicados na relação em anexo, conforme o manual fornecido pela
interessada/real adquirente, têm, em sua composição, um módulo especifico
para a geração de energia elétrica?
Sim. No modelo LT12D é da marca Lombardini LOW 1003 — motor de 10,5
HP a 1.800 RPM que gera 6.000 W. No modelo MLTSDW7 há opção de 02
modelos de geradores - DA7000SS e SDW-225SS, com motor Kubota Z482
Diesel 12.5HP.
d) caso a resposta anterior seja positiva, de que forma é gerada a energia
elétrica em questão?
O gerador do tipo "Brushless" (sem escovas) é acionado por motor de
combustão interna diesel, que possui tanque de combustível próprio e é sua
máquina de acionamento.
e) ainda no caso de resposta positiva, a energia elétrica gerada pelo módulo
especifico é fundamental para o pleno funcionamento do módulo de
iluminação de área externa?
Sim. Considerando que a aplicação dos bens, segundo consta nos manuais
extraídos do sitio do fabricante, é "uso geral, para emergência e condições
remotas de iluminação" a geração autônoma de energia elétrica é
fundamental para o pleno funcionamento da iluminação e somente desta
forma os bens executam sua função.
I) considerando potência consumida naquela função de iluminação, qual seria o
percentual em relação à potência nominal/total do gerador de energia
elétrica?
Há opções de geradores de 7.000 W e de 6.000 W e, considerando a potência
consumida pelos 04 holofotes de 1.000 W cada, sem considerar as perdas por
resistência de cabos, circuitos e sistema de partida, bem como as perdas
internas do gerador, obtêm-se respectivamente os percentuais de 57% e
67%.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

g) sempre de acordo com as informações técnicas contidas no manual
fornecido pela interessada/real adquirente, é possível afirmar que aqueles
módulos específicos formam um corpo único? Neste caso, qual função pode
ser considerada como principal, capaz de caracterizar o conjunto formado
pelos diferentes módulos?
Sim. Da leitura dos manuais de ambos os modelos em análise, das especificações
e tabelas, onde se apresentam sempre completos, e nas figuras se observa todas
as partes intimamente agregadas entre si; além da finalidade dos bens de fornecer
iluminação remota ou em emergência, deduz-se que o equipamento possui
interdependência entre as suas partes, e por estarem agregados formam
corpo único com a associação entre as estruturas, partes de iluminação,
partes destinadas à mobilidade, gerador e motor.
Quanto à função principal, cabe ressaltar que na página 15 do manual LT12D e
na página 13 do manual do modelo MLT encontram-se, respectivamente, as
informações em destaque:
• "A Torre de Iluminação Série LT-12 é uma torre de iluminação para uso
geral para situações de emergência e para iluminação remota".
• "A Torre de Iluminação Modular Multiquip é uma torre com holofote para uso
geral, para emergência e condições remotas de iluminagão".
Dai, a função principal é "Iluminação"; e a finalidade "uso geral, para
emergência e condições remotas de iluminação".
h) considerando as informações técnicas contidas no manual fornecido pela
interessada/real adquirente, é possível afirmar que os bens em tela são
similares aos produtos descritos, genericamente, como "Torre de
iluminação, marca Wacker Neuson, modelo LTN6L, fabricante Wacker
Neuson" com manual de informações técnicas disponível no sitio eletrônico
www.wackemeuson.com , que foram objeto da Solução de Consulta n° 13—
SRRF05/DIANA, de 26/03/2010?
Sim. No item "3.3.4-Comparação com os modelos Multiquip" deste laudo
encontra-se a comparação entre os modelos da marca Multiquip e o da marca
Wacker Neuson, com 03 itens de verificação:
a. Aspecto físico
b. Denominação, função e finalidade
c. Dimensões e capacidades
Observa-se no quadro comparativo constante do item "3.3.4-c" deste laudo que
os três modelos possuem a mesma função principal e características muito
próximas, com as mesmas potências continuas (6.000 W), mesmos holofotes (04
de 1.000 W), capacidades de alcance máximos de 6 a 7 acres, altura do mastro
próximas (9 a 9,75 metros) e mesma ordem de grandeza de peso do conjunto
(700 a 791 kg).
Destarte, os modelos comparados podem ser considerados similares.
i) além dos quesitos apresentados acima, cabe observar alguma informação
adicional, necessária para a sua correta classificação / descrição dos bens em
tela?
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Encontram-se no Anexo I deste laudo os prospectos e páginas da intemet dos
fabricantes Multiquip e Wacker Neuson, com os modelos de torres de iluminação
abordados neste laudo.
Torres de iluminação:
Há também os resultados obtidos de pesquisa de venda e locação destes tipos
de equipamentos, onde são citadas as aplicações que motivam sua utilização,
seja por compra ou por locação:
(...)
68) Por derradeiro, o perito indica vários modelos de torres de iluminação e
geradores de energia disponíveis para venda e locação no segmento comercial em
apreço, de vários fornecedores, demonstrando cabalmente, pelas características técnicas
de cada equipamento, que as primeiras são essencialmente voltadas à função de
iluminação, conquanto seus geradores possam ter sobra residual de potência para
outras funções, enquanto que os últimos, sem qualquer torre de iluminação
acoplada, destinam-se de forma mais eficiente ao fornecimento de energia.
71) Analisando os aspectos listados acima, conclui-se que os bens importados sob
exame são formados por módulo especifico destinado à função de iluminação, com
torre e quatro holofotes consideravelmente potentes, e módulo especifico para a
geração de energia elétrica, formando ambos os módulos um corpo único, o que
justifica, inclusive, o fato de que o controle de partida da torre de iluminação está
localizado no painel do gerador. Neste caso, vale citar, em especial, as páginas 06, 07,
08 e 14 do Laudo Pericial.
[...]
73) Por óbvio, tem-se, ainda, que a geração autônoma de energia, providenciada
pelo módulo do gerador, é fundamental para o pleno funcionamento da função de
iluminação dos bens em tela, vez que os mesmos são anunciados como solução para
condições remotas de iluminação.
74) Aliás, deve ser ressaltado que a plena utilização dos bens em apreço na função que
justifica a sua inserção no segmento de soluções para iluminação remota limita
dramaticamente a potência residual disponível dos geradores acoplados, o que
indica, mais uma vez, a função principal dos bens, isto é, a iluminação.
75) A similaridade apontada pelo perito entre os modelos constantes das declarações de
importação sob fiscalização e aquele que foi objeto da Solução de Consulta n° 13,
exarada pela SRRF 05a/DIANA, em 26/03/2010, tem o condão de reforçar o
entendimento acerca da função principal dos mesmos, como se observa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM
9405.40.10 - Torre de iluminação móvel, sobre semi-reboque, de 4 luminárias de
1000W cada, de 9m de altura, alimentadas por diesel-gerador, modelo LTN6L,
fabricante Wacker Neuson.
Dispositivos Legais: RGI/SH n" 1 (Regra Geral para Interpretação do Sistema
Harmonizado) - nota da Seção XVI e texto da posição 9405 -, RGI/SH n° 6 –
texto da subposição 9405.40 - e RGC n" 1 (Regra Geral Complementar) - texto
do subitem 9405.40.10 - da TEC - Tarifa Externa Comum do Mercosul,
atualizada até a Resolução CAMEX n° 16, de 12/03/2010, e da TIPI, aprovada
pelo Decreto n" 6.006, de 28 de dezembro de 2006). Subsídios extraídos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH da posição 8502 e 9405
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

(aprovadas pelo Decreto n" 435/92, consolidadas pela IN/SRF n" 157/2002 e
atualizações da IN SRF n° 697, de 15/12/2006.)
Relatório
1. Versa a presente consulta acerca da correta classificação na Tarifa Externa
Comum do Mercosul — TEC e na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados — TIPI do produto assim caracterizado pela
consulente:
(-)
Dessa forma, pode-se resumir que o conjunto é formado por:
o
Um SEMI-REBOQUE;
o
Um GRUPO ELETROGÊNEO, composto de motor diesel e especial
gerador elétrico, formando um só corpo;
o
TORRE DE LUZ, auto-transportável e embarcada, no próprio conjunto
de que se fala, com altura, extensível, de ate 9,00 m., raio de giro de
360°, dotada de 04 lâmpadas de 1.000 W, cada;
(...)
Fundamentos
2. A primeira parte da Regra Geral de Interpretação n" 1, do Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (RGI/SH), dispõe
que para efeitos legais, a classificação é determinada pelo texto das Posições e
das Notas de Seção e de Capitulo.
3. A Nota 3 da Seção XVI estabelece:
" 3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único,
bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções
diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a
função principal que caracterize o conjunto". (grifou-se)
4. Da análise dos elementos apresentados, evidencia tratar-se de torre de luz
móvel, sobre semi-reboque, compostas de mastro de 9 m de altura com quatro
luminárias com lâmpadas de 1000w cada, tendo como fonte de energia um
diesel-gerador, ou seja a principal função do equipamento é a de iluminação e
não a geração de energia.
6. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 8502 esclarecem:
I. - GRUPOS ELETROGÊNEOS
A expressão "grupos eletrogêneos" aplica-se à combinação de um gerador
elétrico com uma máquina motriz, que não seja um motor elétrico (turbina
hidráulica, turbina a vapor, roda eólica, máquina a vapor, motor de ignição por
centelha (faísca), motor diesel, etc.). Quando a máquina motriz e o gerador
formam um só corpo ou quando, separados mas apresentados ao mesmo tempo,
as duas máquinas são concebidas para formar um só corpo ou ser montadas em
uma base comum (ver as Considerações Gerais desta Seção), o conjunto
classifica-se na presente posição.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Os grupos eletrogêneos para soldadura só se classificam aqui se apresentados
isoladamente, desprovidos das suas cabeças ou pinças de soldadura; caso
contrário, classificam-se na posição 85.15. Grifos Nossos
7. Já as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 9405
esclarecem:
APARELHOS
DE
ILUMINAÇÃO
NÃO
ESPECIFICADOS
NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
Os aparelhos de iluminação deste grupo podem ser constituídos por
quaisquer matérias (excluídas as matérias referidas na Nota I do Capitulo 71) e
utilizar qualquer fonte de luz (vela, óleo, gasolina, petróleo, gás de iluminação,
acetileno, eletricidade, etc.). Tratando-se de aparelhos elétricos, podem ser
equipados com suportes para lâmpadas comuns, interruptores, fios elétricos com
tomadas-macho, transformadores, etc., ou, como no caso dos suportes para
lâmpadas fluorescentes, de um starter (arrancador*) e de um reator (balastro*).
Os principais tipos de aparelhos de iluminação incluídos aqui são:
1) As luminárias (candeeiros) para iluminação de locais: luminárias (candeeiros)
suspensas, de globo, plafoniês, lustres, apliques, colunas e lampadários escritório
(candeeiros-de-vela*), lampadários (lanternas*) a prova de água para locais
úmidos, por exemplo.
2) As luminárias (candeeiros) para iluminação externa: para vias públicas,
pórticos, jardins ou parques, refletores para iluminação de edifícios,
monumentos, parques.
8. Assim, o equipamento em questão, composto de motor diesel, gerador
elétrico e luminárias destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um
corpo único, classificam-se de acordo com a função principal que
caracteriza o conjunto, a de aparelho de iluminação, excluindo-se, portanto,
da posição 8502. Esta abrange apenas grupos eletrogêneos apresentados
isoladamente, seguindo o mesmo raciocínio do grupo eletrogêneo para
soldadura, citado anteriormente na NESH da posição 8502, ou seja, se fosse
apenas o gerador com o motor a diesel tendo como função principal a
geração de energia, ai sim poderia ser classificado na posição 8502.
9. Dessa forma, deve ser considerado como compreendido na posição 9405, que
abrange, segundo seu texto, aparelhos de iluminação (incluídos os projetores).
(...)
76) Do exposto, tem-se que a função principal dos bens sob exame, identificados
genericamente como "Torre de Iluminação", a despeito do que afirma o responsável
legal da empresa que consta da declaração de importação pertinente como real
adquirente, 6, afinal, a iluminação.
[...]
EXAME CONCLUSIVO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
[...]
80) Como a função principal do conjunto formado pelas torres de iluminação e seus
respectivos geradores, que constituem um corpo único, é a iluminação, verifica-se que
a classificação fiscal almejada situa-se no Capitulo 94 da Seção XX da mencionada
Nomenclatura Comum do Mercosul, em consonância com as já listadas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

[...]
82) Os textos das posições e das subposições deixam claro que o código NCM
pretendido está localizado na subposição 9405.40, até porque não há subposição mais
especifica para os bens ora sob exame.
83) Ademais, tendo em vista as informações prestadas em sede de perícia técnica, tem-
se que os bens em tela se adequam ao texto do código NCM 9405.40.10, que, assim,
deve ser considerado na presente ação fiscal..
84) O resultado indicado no item precedente não deve suscitar qualquer surpresa,
pois, em sentido diverso do que foi asseverado pelo responsável legal da empresa
adquirente MULTIQUIP DO BRASIL, tal pessoa jurídica já emitiu notas fiscais
de venda mencionando o código NCM 9405.40.10, no campo especifico dos
documentos fiscais (fls. — ).
85) De fato, as notas fiscais de números 5574, 5593 e 55892, que atestam a venda de
bens que constaram das DI de números 10/0452841-0, de 19/03/2010, e 10/0640787-
3, de 20/04/2010, estampam aquela classificação fiscal, conquanto tais DI's tenham
sido registradas com o código NCM 8502.11.90.
86) Ademais, cumpre observar que a empresa importadora BLI Comércio Exterior
Ltda. registrou, a partir de 27/10/2010, quatro DI's nas quais foi informado o
adequado código NCM 9405.40.10, o que demonstra o acerto deste enquadramento
tarifário (10/1905678-0, de 27/10/2010; 10/1906473-2, de 27/10/2010; 10/1950545-3,
de 04/11/2010; e 10/1950553-4, de 04/11/2010).
87) Destarte, conclui-se que a empresa fiscalizada classificou indevidamente os bens
ora sob 11° fiscalização, quando do registro da declaração de importação de n°
10/0640787-3, de 20/04/2010.
[grifo nosso]
1.1 – Da exigência fiscal
Devido à conclusão de que a mercadoria importada foi classificada em código
NCM incorreto quando do preenchimento da DI no 10/0640787-3 (164/168), a fiscalização
lavrou os autos de infração supra mencionados para a exigência da diferença de tributos e das
multas correspondentes. Das informações que constam no termo de constatação, eis as relevantes
para fins da compreensão dos lançamentos:
 Multa Regulamentar de 1%:
Com efeito, aplica-se a multa de 1%, calculada sobre o valor aduaneiro dos bens
classificados incorretamente, de acordo com o disposto no artigo 84, I da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, abaixo transcrito, atingindo os fatos geradores ocorridos
após a publicação da referida MP. (fls. 58 dos autos)
 II e IPI:
Ademais, o equivoco da empresa importadora motiva o lançamento do Imposto de
Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na operação
de importação, ambos relativos ao registro da DI em tela, vez que as alíquotas
correspondentes passam de 14% e 0%, respectivamente (código NCM 8502.11.90), para
18 % e 15%, respectivamente (código NCM 9405.40.10). (fls. 58 dos autos)

2 Referidas notas fiscais encontram-se juntadas aos autos às fls. 193/195.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

 PIS e COFINS:
Sobre o PIS e a COFINS relativos à operação de importação, que também sofrem os
reflexos da alteração do código NCM, vez que para os seus respectivos cálculos são
considerados os novos montantes de II e IPI devidos, cabe ressaltar que foram lançadas as
diferenças decorrentes da recomposição das respectivas bases de cálculo.
Sobre o PIS e a COFINS, cumpre informar que o cálculo dos montantes registrados no
Auto de Infração foi realizado com o auxilio do anexo da Norma de Execução COANA
número 2, de 23/06/2005 (fls. — ). (fls. 58/59 dos autos)
1.2 – Da responsabilidade solidária da empresa adquirente
No Termo de Constatação (vide fls. 59/63), a fiscalização transcreve o texto das
normas que fundamentaram a atribuição de responsabilidade solidária ao adquirente das
mercadorias (arts. 121, 124, 125, 128 do Código Tributário Nacional; arts. 104, 106 e 674 do
Regulamento Aduaneiro; arts. 21, 24, 27 e 30 do Regulamento do Imposto sobre Produto
Industrializado) e conclui:
Desta forma, observadas as regras mencionadas nos itens anteriores, na presente
fiscalização, tendo em vista a natureza da operação de importação ora sob
fiscalização (importação por conta e ordem de terceiros), para a devida comunicação
da atribuição de responsabilidade tributária no procedimento fiscal ora concluído, foi
formalizado Termo de Sujeição Passiva, encaminhado ao domicilio fiscal da pessoa
jurídica adquirente dos bens examinados (MULTIQUIP DO BRASIL COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 02.838.750/0001-62),
devidamente acompanhado de cópia integral do presente Relatório e do Auto de
Infração correspondente.
2 - Das Impugnações:
Não conformados com as exigências fiscais, os sujeitos passivos
(contribuinte/importador e o responsável solidário/adquirente) apresentaram impugnação (fls.
209/223 e 302/321, respectivamente), nas quais:
2.1. BLI COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (contribuinte/importador)
 Preliminarmente
o Das informações irrelevantes e incorretas constantes no auto de
infração que podem levar o julgador a erro
Alega que não registrou a DI no 08/0130054-6, citada às fls. 06 do
Termo de Constatação, e que tanto o Termo quanto o Laudo Técnico
fazem menção a produto (MLTSDW7) que tem não relação com a
autuação. Calcada nesse argumento pede a retirada dessas referências
do auto de infração.
o Do registro de declarações de importação com a indicação da
NCM defendida pela autuação fiscal — medida adotada somente
após exigência fiscal não confirma entendimento do fisco pelo
contribuinte
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Pede a desconsideração de informação contida às fls. 26 do termo de
constatação, mais especificamente no parágrafo 86, no qual a
fiscalização afirma que, em declarações de importação registradas
posteriormente à DI objeto da autuação, o importador passou a
informar o código NCM 9405.40.10, o que seria uma demonstração de
que este seria o enquadramento tarifário correto.
O sujeito passivo protesta que se trata de afirmação capciosa, pois,
segundo ele, só teria começado a informar a NCM 9405.40.10 em
virtude de exigência fiscal de reclassificação realizada em âmbito de
despacho aduaneiro, inclusive com a imposição de multa.
 Da impossibilidade de revisão de lançamento por mudança de critério
jurídico
o A declaração de importação foi parametrizada em canal vermelho
Neste ponto, em suma, o importador alega que a declaração de
importação objeto da autuação foi parametrizada em canal vermelho
(análise documental e verificação da mercadoria) e que, portanto, as
informações nela contidas foram analisadas pelo Auditor-Fiscal
responsável pelo desembaraço, tendo sido chanceladas por ele. Nessa
linha, assevera que seria incabível revisão aduaneira, porquanto não
estaria presente nenhuma das hipóteses do art. 149 do CTN e, em linha
com o que dispõe o art. 146 do Codex Tributário, novo entendimento
acerca da classificação só poderia aplicado as fatos jurídicos tributários
posteriores.
o A classificação no capitulo 85 está de acordo com entendimento
adotado pela própria receita federal do brasil em importações
anteriores realizadas pelo adquirente
O importador alega que desde 2006 o produto LT-12D vinha sendo
importado por conta e ordem de MULTIQUIP DO BRASIL e
classificado no capítulo 85 da NCM.
Alega que o adquirente adotava o código NCM 9405.40.10, mas por
determinação da própria Receita, quando da análise da Dl no
06/0352181-3, se viu obrigado a alterar o código para o capítulo 85.
Assevera que tais fatos são mais um indicativo de mudança de critério,
suscita a aplicação da Súmula 227 do antigo Tribunal Federal de
Recursos e pugna pela total insubsistência da autuação.
 Da classificação aduaneira da máquina LT-12D — incorreção da
NCM indicada no auto de infração como adequada
Alega que a classificação fiscal adotada pela fiscalização teve como
fundamento basilar a Solução de Consulta n. 13, exarada pela SRRF
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

05a/DIANA, em 26/03/2010, mas que, a despeito do que consta no laudo
pericial, o produto modelo LTN6L, de que trata a solução de consulta, não
é similar ao LT12D.
De acordo com a impugnante: a torre de iluminação do modelo LTN6L a
ele acoplada é permanente, enquanto que no LT12-D é removível; que no
modelo LT12-D, o gerador e a torre de iluminação podem ser utilizados
separadamente, portanto, não constituem um corpo único.
Invoca o disposto no item 03 das considerações gerais das notas
explicativas do capítulo 94 do Sistema Harmonizado (SH), para
fundamentar o argumento de que a classificação do produto em discussão
na posição demandaria que a fonte luminosa fosse fixa.
Alega que a nota no 3 da seção XVI aplica-se somente aos capítulos
contidos nessa seção, portanto, não poderia a fiscalização tê-la utilizado
para fins de classificação do produto no capítulo 94, já que este encontra-
se na seção XX, e que esse conclusão é reforçada pelo disposto na nota no
5 da mesma seção.
 Do pedido
Ao termo, pede a declaração de nulidade dos autos de infração e,
subsidiariamente, o provimento dos argumentos no mérito, julgando o
lançamento improcedente.
2.2. Multiquip do Brasil, Comércio, Importação, Exportação e Serviços Ltda
(responsável solidário/adquirente)
 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega a nulidade do laudo: o perito teria utilizado um manual
desatualizado do produto; perito não esclarece como teve acesso a este
documento, nem qual a origem dos diversos anexos a seu laudo que foram
extraídos da rede mundial de computadores; o laudo teria sido preparado
em 48 horas; perito não apresentou ART).
Passa a fazer considerações acerca do ato de lançamento, no que cita o art.
142 do CTN, traz a baila trechos da doutrina que aborda o referido ato e
arremata que “se o único indício trazido pela autoridade autuante não tem
qualquer validade jurídica, conforme acima demonstrado, seja pela
precariedade do exame realizado, seja pelo descumprimento de
formalidade obrigatória, não há como salvar o auto de infração ora
guerreado.”

Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

 DA
NULIDADE
DO
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
Para embasar a tese de nulidade do TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDARIA, alega, basicamente que: “o Termo de Sujeição Passiva
Solidária é nulo, pois baseia-se em Mandado de Procedimento Fiscal
distinto ao relativo ao presente feito e refere-se a empresa, JNJ Com. Dist.
Ltda. ME, alheia aos fatos narrados no auto de infração ora combatido.”.
 DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
ADUANEIRA
POR
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Na mesma linha de defesa da importadora, a adquirente pugna pela
nulidade do auto de infração por mudança de critério jurídico.
Assevera que “segundo os arts. 48 e 50 do Decreto-lei n° 37/66, a
impugnação da classificação tarifária da mercadoria deverá ser feita em
cinco dias depois de ultimada a conferência aduaneira e, em face da
imutabilidade do lançamento tributário, descabe a reclassificação
tarifária, na hipótese de erro de direito”.
Assim como o importador, a adquirente alude aos fatos relacionados à
análise da Dl no 06/0352181-3. Diz que essa declaração foi parametrizada
no canal vermelho e que, por ocasião da conferência aduaneira, a
fiscalização determinou a retificação da classificação fiscal informada na
DI (a mesma que atualmente o Fisco entende ser a devida) e aplicou multa
por classificação incorreta.
Arguiu que “tal procedimento se deu através de Canal Vermelho, portanto
com verificação física do produto importado” e que “esta posição do
Fisco não pode ser alterada simplesmente”. Cita a Súmula n° 227 do TFR.
Diz que “não pode o importador ficar sujeito à variação dessa natureza,
até porque deve haver uma segurança proporcionada pelo Fisco ao
importado” e que “ainda que a codificação tarifária utilizada fosse
incorreta, tendo sido homologada pela autoridade administrativa, não
caberia a imposição de multa e juros de mora, por força do parágrafo
único do art. 100 do CTN, o que se requer seja decidido”.
 DO LAUDO TÉCNICO ANEXADO AO AUTO DE INFRAÇÃO E
SEUS EQUÍVOCOS
Em continuação aos argumentos que já esposara em preliminar, a
impugnante volta a contestar as conclusões do laudo,. Em suma, alega que
conquanto o perito tenha comparado seu produto com o de sua principal
concorrente, estes não são similares, visto que o seu é composto de
módulos que permitem a utilização em separado. Diz que “todas as
conclusões do laudo técnico foram esclarecidas e rebatidas pelo correto,
legal e completo laudo técnico que a ora impugnante”.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

 DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DO PRODUTO
IMPORTADO
Traz a baila a regra geral de interpretação n° 3 do Sistema Harmonizado.
Diz que “não é possível aceitar como correta a classificação adotada pela
fiscalização. Isto porque, a regra 3.a estabelece que a posição mais
específica prevalece sobre a mais genérica” e que “o intérprete ao fazer a
classificação fiscal, conforme dispõe a regra n° 1, deve considerar as
notas das seções, depois as notas dos capítulos e finalmente as notas das
posições”.
Feito esse introito, passa a tecer considerações acerca das notas das Seções
XVI e XX e das notas dos capítulos 85 e 95 do SH, no que conclui que as
disposições da seção XVI e do capítulo 85 são mais específicas. Diz ainda
o fiscal autuante pretendeu a classificação do produto pela Regra n° 3.b,
mas que para isso deveria considerar um dos elementos constitutivos da
mercadoria, no caso específico, ou o valor ou a importância de cada
componente em vista a utilização do produto.
Diz que “no que se refere ao valor, fica evidente, conforme consta do
laudo técnico em anexo, que o grupo gerador representa a maior parcela
do custo total do produto”. Volta a enfatizar que se trata de produto
modular e que o gerador é o principal componente. Assevera que “se
fossemos considerar o produto como um corpo único, o que se faz somente
para argumentar, o produto funcionaria sem as lâmpadas, sem o reboque,
mas não sem o grupo gerador.”
Alega que o produto importado pode ser separado e seus componentes
vendidos isoladamente, sem perda da funcionalidade individual de cada
módulo, como se comprova no endereço eletrônico (www.multiquip.com.br).
Reclama pelo afastamento da exigência de juros de mora, na forma do
parágrafo único do artigo 100 do CTN, com base na taxa Selic, com
fundamento no art. 161 também do CTN; Reclama da ilegalidade da base
legal dos juros de mora.
 DO
PEDIDO
DE
NOVA
PERÍCIA
DOS
PRODUTOS
IMPORTADOS
Pugna pela realização de perícia, indica assistente técnico e formula
quesitos.
3 - Da decisão da DRJ:
Ao deliberar acerca das peças defensórias (acórdão no 12-113.225, às fls.
395/445), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou
provimento às impugnações, para manter o crédito tributário exigido, no valor de R$ 64.394,29.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

O acórdão do colegiado a quo não foi ementado, mas da leitura do seu voto condutor, pode-se
extrair que, em resumo, as razões de decidir foram as seguintes:
No que tange às preliminares, que tratavam basicamente de possíveis nulidades da
autuação, a câmara baixa considerou não assistir razão às impugnantes. No seu entendimento, os
pontos reclamados pelos sujeitos passivos não acarretaram prejuízo à exigência fiscal.
No mérito, a câmara baixa destacou que ambas as impugnações contestaram a
classificação fiscal utilizada pela fiscalização. Ao abordar o assunto, a DRJ, conclui de plano que
o produto importado, conquanto sua apresentação em módulos, constitui um conjunto único.
Destacou que no âmbito dos trabalhos de pesquisa e seleção, constatou-se que a
classificação fiscal dos produtos denominados “torre de iluminação” seria o código NCM
9405.40.10. Ademais, acrescentou que “no caso, fazendo-se o confrontamento das regras
atinentes ao procedimento de classificação fiscal, devidamente balizadas pelos textos de posição
NCM, notas de seção e de capitulo e notas explicativas do Sistema Harmonizado, com as
informações colhidas no curso da fiscalização empreendida, incluindo, entre estas, os dados do
fornecedor estrangeiro (exportador), constante dos autos, resta, plenamente, factível concluir
que os bens, ora sob exame, têm características bem semelhantes aos daqueles citados na
posição NCM 9405, como, aliás, já havia suscitado o Serviço de Pesquisa e Seleção Aduaneira
(SEPEL)”.
Acerca da perícia levada a cabo por solicitação da fiscalização, o relator da
decisão recorrida destacou que o “engenheiro mecânico devidamente credenciado para a
atividade de perícia junto à Receita Federal do Brasil, declarou que em relação ao modelo LT-
12D, denominado genericamente como ‘Torre de Iluminação Móvel’, destaca as suas
especificações técnicas gerais, as especificações do gerador e do motor utilizados, as dimensões
do conjunto formado pela torre de iluminação e o motor/gerador e demais informações gerais
da torre de iluminação.”.
A esse respeito, acrescenta que “o perito constata, igualmente, que o manual do
modelo LT-12D faz referência constante ao termo "Torre de Iluminação", quando menciona o
bem importado, enquanto que várias outras observações técnicas adicionais são consignadas no
Laudo Pericial, inclusive quanto ao fato de que os bens importados são compostos por torre de
iluminação e gerador/motor, que formam um corpo único.”
Em tópico intitulado ARGÜIÇÕES DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, o relator
da decisão vergastada abordou as alegações da empresa solidária. Com efeito, quanto ao
argumento de nulidade do auto de infração, devido às alegadas falhas no laudo pericial, destacou
que “o trabalho do perito designado pela fiscalização baseou-se, principalmente, no exame dos
manuais de operação e prospectos dos bens identificados pela referência LT-12D, vez que a
empresa adquirente/solidária, MULTIQUIP DO BRASIL não soube informar a localização
exata dos bens importados sob exame.”.
Acerca do argumento de que o termo de sujeição passiva seria nulo, o relator
observa que “no TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA colacionado nos autos à fl. 140,
consta como nome empresarial do Sujeito Passivo Solidário a própria MULTIQUIP DO
BRASIL COM. IMP.EXP. SERVIÇOS LTDA, acompanhada dos demais itens concernentes à sua
identificação”.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

No que tange a tese de que a fiscalização teria promovido alteração do critério
jurídico, pertinente citar os seguintes excertos do voto condutor que exprimem bem as razões de
decidir:
Conforme se depreende da alegação de que a mercadoria havia passado pelo crivo do
Canal Vermelho, é sabido que o desembaraço não é lançamento nem ato de
homologação e sim o procedimento final do despacho aduaneiro, pelo qual é
autorizada a entrega da mercadoria ao importador. Em realidade, consiste em ato
meramente liberatório da mercadoria na DI, sem qualquer alusão à homologação de
lançamento, razão por que representa mero ato de controle, sem qualquer efeito
constitutivo. (grifei)
Portanto, a conferência documental/física representa mero ato de controle, não
impedindo que, dentro do prazo legal, a Fazenda promova revisão do despacho e exija
tributo e acréscimos eventualmente apurados.
E revisão aduaneira não consiste em reexame do Lançamento e sim da declaração
apresentada pelo Importador, distinção que não é desimportante: lançamento é ato da
administração (art. 142, CTN); declaração é ato do contribuinte. (grifei)
Desta forma, tampouco pode-se admitir a tese de que a revisão aduaneira constitua
modificação de critério jurídico. O ato de desembaraço da mercadoria não tem,
repetimos, qualquer efeito homologatório, não fixa, por parte do Fisco, qualquer
“critério jurídico” por que se deva orientar o contribuinte em ocasiões futuras. (grifei)
Das razões decidir, destaca-se, por fim, os seguintes trechos:
No que concerne ao questionamento acerca da aplicação da taxa de juros SELIC,
suscitada pela interessada, tenho a dizer que a atividade de lançamento de tributos é
regulada pelo princípio da legalidade estrita. O cálculo dos juros de mora utilizando a
taxa SELIC tem por base o art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/1996, diploma legal
regularmente editado cuja aplicabilidade, portanto, não pode ser discutida na esfera
administrativa. Assim sendo, ela se torna um axioma legal e irrefutável, motivo pelo
qual nós a mantemos
[...]
Por último, a Empresa Solidária requer pedido de diligência bem assim uma nova
perícia dos produtos importados.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e/ou perícia, quando tenha sido
proposto de maneira vaga, genérica, sem justificar a necessidade da prova pretendida,
nem especificar os quesitos a serem respondidos, consoante o art. 16, inciso IV e § 1o,
do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Ademais, não procederia o pedido de uma nova perícia nos produtos importados,
porquanto que o trabalho do perito designado pela fiscalização baseou-se,
principalmente, no exame dos manuais de operação e prospectos dos bens identificados
pela referência LT-12D, vez que a empresa adquirente/solidária, MULTIQUIP DO
BRASIL não soube informar a localização exata dos bens importados, sob análise.
4 - Do recurso voluntário:
Cientificados da decisão em primeira instância (conforme TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 457, no caso do contribuinte/importador, e Edital
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Eletrônico às fls. 4613, no caso do responsável/adquirente), apenas o importador (BLI
COMERCIO EXTERIOR LTDA) apresentou recurso voluntário (fls. 464/479). Nele, as razões
de irresignação com a decisão de primeira instâncias, as quais serão tratadas quando do voto a
seguir, encontram-se dispostas nos seguintes tópicos:
 MUDANÇA NO CRITÉRIO JURÍDICO UTILIZADO PELA RFB PARA
A
CLASSIFICAÇAO
TARIFÁRIA
DAS
MERCADORIAS
-
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ADUANEIRA POR ERRO DE
DIREITO — ART. 146 DO CTN.
 DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

3 Verifica-se dos autos (fls. 458/460) que a intimação por edital foi precedida por tentativa de intimação por via
postal frustrada, nos termos do que determina o art. 23, § 1o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Da mudança no critério jurídico utilizado pela RFB para a classificação
tarifária das mercadorias - impossibilidade de revisão aduaneira por erro de direito — art.
146 do CTN
A Recorrente principia suas razões de recurso consignando ser necessário abordar
fundamentos do aresto recorrido que, no seu entender, seriam equivocados; a começar pela
aplicabilidade da Súmula 227 do antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR).
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Reclama que “[a decisão vergastada] apesar de dizer vagamente que a legislação
aduaneira passou por diversas alterações, certo é a lei que fundamenta referida Súmula não foi
alterada e, por isso mesmo, a legislação aduaneira pode ser alterada milhões de vezes em outras
matérias que em nada será alterado quanto ao entendimento expresso na referida Súmula.” (fls.
466).
Diz que a lei que motivou a súmula em questão não foi alterada e que, ainda que
essa alteração tivesse ocorrido, seria o caso de a câmara baixa especificá-la. Nessa linha, adverte
que “alegações genéricas de alterações legislativas apenas fixam um argumento vazio na
substância e se revela meramente retórico e sofístico”. (fls. 466).
Afirma que ao contrario do posicionamento da colegiado a quo, os tribunais (mais
especificamente o STJ) reiteram a validade da súmula 227. Nesse ponto, traz à colação ementas
de decisões judiciais que corroborariam tal posicionamento, além de citar doutrina acerca da
mudança de critério jurídico.
Em continuação destaca que “de fato, se a ora recorrente efetuava o registro das
DI’s indicando para os produtos LT-12D a NCM 9405.40.10 e passou a utilizar a NCM
85.02.11.10 por determinação da própria Alfândega em processos de importação anteriores
realizados pela empresa ADQUIRENTE ainda que por outra importadora. Não pode agora a
fiscalidade, mudando novamente seu entendimento sobre a classificação tarifária, querer exigir
multas e diferenças de tributos sobre todo um período em que a recorrente nada mais fez do que
seguir a orientação da própria RFB.” (fls. 469).
Prossegue, citando o art. 149 do CTN, no que afirma que seria “impossível à
realização de revisão aduaneira por erro de classificação aduaneira, mormente ante ao fato de
que a classificação adotada pela Impugnante foi indicada pela própria fiscalidade” (fls. 470), e
complementa que “não se poderia reclassificar a mercadoria desembaraçada atribuindo ao
contribuinte responsabilidade no que atine ao ato consumado de ter seguido orientação da
própria SRF” (fls. 471).
Por fim, defende que “é totalmente insubsistente o lançamento formalizado,
porquanto baseando em mudança de critério jurídico adotado pela RFB, devendo ser este
desconstituído em sua integralidade.” (fls. 471).
Exposta a síntese dos fundamentos recursais, uma primeira observação a se fazer é
que, compulsando o voto condutor da decisão recorrida, não se constata qualquer menção do
ilustre relator à Súmula 227 do TFR e nem tampouco considerações acerca de diversas alterações
que a legislação teria passado. A bem da verdade, a síntese do fundamento do acórdão
vergastado quanto ao ponto “mudança de critério jurídico” pode ser extraída dos excertos do seu
voto condutor que constam reproduzidos no relatório acima, no qual se constata que o cerne do
posicionamento da DRJ está na diferenciação entre lançamento e o procedimento de
desembaraço. Não se diz nada, portanto, sobre a inaplicabilidade da referida súmula por
evolução legislativa.
Dito isso, passemos então a analisar se, in casu, estaria ou não configurada a
alteração de critério jurídico, assim como tem reclamado a Recorrente desde a impugnação. Para
tanto, conquanto o extenso relatório supra, não é demais destacar que a autuação ocorreu após
trabalho de pesquisa e seleção, por meio do qual identificou-se um possível erro na classificação
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

fiscal do produto Modelo LT-12D, cujo despacho de importação deu-se mediante a DI no
10/0640787-3. Referida DI foi parametrizada para o Canal vermelho de conferência aduaneira e
desembaraçada em 28/04/2010. Realizada a revisão aduaneira, a fiscalização conclui que a NCM
que fora informa na DI estava incorreta, o que culminou na lavratura de autos de infração para a
exigência de diferença de tributos e na imposição de multas, cujos detalhes constam no relatório
deste acórdão.
Posta a quaestio, acredito que a solução parte justamente da linha adotada pela
decisão piso, ou seja, demanda diferenciar o procedimento de despacho aduaneiro (e suas fases)
do ato de lançamento, o qual, este sim, é afeito às regras insculpidas no art. 142 do CTN e cujas
alterações esbarram nas limitações do art. 149 do Código. Nesse intuito, pertinente dispender
breves considerações acerca desses dois institutos, o que faz-se a seguir.
O despacho aduaneiro de importação, na conceituação dada pelo Regulamento
Aduaneiro, é “o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados
pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à
legislação específica” (art. 542 do Decreto no 6.759/2009). Tal conceito surge na esteira da
determinação contida no art. 44 do Decreto-lei no 37/1966 (na redação dada pelo Decreto-lei no
2.472/1988) de que “toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a
consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à repartição
aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.”.
Dessas disposições depreende-se que o despacho aduaneiro inicia-se com o
registro da chamada declaração de importação pelo importador (art. 551 e ss do RA), a qual, em
uma fase imediatamente posterior, é submetida à conferência aduaneira, que tem por finalidade o
controle aduaneiro das mercadorias que ingressaram em território aduaneiro, de modo que a
amplitude deste controle é determinada de acordo com os canais de seleção (estes previstos na
IN SRF no 680/2006, desde a época dos fatos em análise).
Procedidas as verificações e não apurado nenhum óbice à liberação das
mercadorias importadas, a autoridade fiscal registra a conclusão da conferência aduaneira; esse
ato recebe o nome de desembaraço aduaneiro e marca o momento no qual a mercadoria é posta à
disposição do importador (art. 51, caput, Decreto-Lei no 37/66). Todavia, de acordo com as
normas contidas no Decreto-Lei no 37/66, na redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88, o
desembaraço não constitui ainda a conclusão do despacho aduaneiro de importação; essa
somente se dará com o ato de revisão aduaneira ou com o decurso do prazo (de cinco anos) para
sua realização, conforme previsto na Seção II do CAPÍTULO III (Normas Gerais de Controle
Aduaneiro das Mercadorias) do Título II (Controle Aduaneiro) do indigitado Decreto-Lei e nos
termos da regulamentação trazida pelo CAPÍTULO IV do TÍTULO I do LIVRO V do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009). Eis a redação destes dispositivos:
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Seção II -Conclusão do Despacho
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)

DECRETO No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009.
CAPÍTULO IV
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de
1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
[grifo nosso]
Neste ponto, cumpre fazer um aparte para tratar da súmula no 227 do TFR. Muito
embora, como dito, a decisão de piso não tenha mencionado tal jurisprudência, para que os
argumentos da Recorrente quanto este ponto em específico não restem sem a devida apreciação
deste colegiado, passo a tecer considerações no que diz respeito, sobretudo, às mudanças
promovidas pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 na redação do Decreto-Lei no 37/66 e a repercussão
disso para os fundamentos do entendimento consignado na referida súmula.
Dentre as alterações do Decreto-Lei no 37/66, para os fins da presente análise,
importa destacar a completa mudança do texto do CAPÍTULO III (Normas Gerais de Controle
Aduaneiro das Mercadorias) do Título II (Controle Aduaneiro), o que acarretou em uma drástica
reformulação das disposições contidas em seus arts. 44 a 54, que dizem respeito ao procedimento
de despacho aduaneiro e suas fases.
Esse fato é particularmente importante, já que a Súmula no 227 do antigo Tribunal
Federal de Recursos (TFR) data do ano de 1986 e tem dentre as suas referências justamente as
disposições do CAPÍTULO III do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

SUMULA N. 2274
A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de
lançamento.
• Referência:
Decreto-Lei n. 37, de 18/11/66, arts. 44, 48, 50, 53 e 54.
Decreto n. 58.400, de 10/05/66.
Decreto n. 76.186, de 02/09/75, arts. 34, 35, "b", e 89.
Parecer Normativo CST 411, de 11/06/71.
AC 80.663-RJ (4" T 28/03/84 - OJ 03/05/84).
REO 94.197-SC (4aT 20/06/84 - OJ 06/09/84).
AMS 98.535-SP (4" T 17/04/85 - OJ 13/06/85).
AMS 97.936-SP (5a T 13/04/83 - OJ 18/08/83).
AMS 100.520-SP (5a T 29/04/85 - OJ 13/06/85).
AMS 103.002-SP (5a T 19/06/85 - OJ 22/08/85).
REO 104.733-MG (6a T 29/04/85 - OJ 13/06/85) .
• Segunda Seção, em 18/11/86.
DJ 24/11/86, p. 23.012.
Evidentemente que, por uma delimitação temporal, o referido enunciado da
súmula n° 227, ao adotar os arts. 44, 48, 50, 53 e 54 do Decreto-Lei no 37/66 como uma das suas
referências, o fez com base na antiga redação desses dispositivos, os quais, diga-se novamente
sofreram completa modificação em 1988.
Posto isto, é de se destacar que antes das mudanças promovidas pelo Decreto-Lei
no 2.472/88, a norma previa que a conferência aduaneira se estenderia sobre toda a mercadoria,
ou ao menos parte dela, e seria realizada na presença do importador ou de seu representante, o
qual, depois de ultimada a conferência, dispunha de apenas 05 dias para impugnar o valor
aduaneiro ou classificação tarifária da mercadoria. Esse regramento denota que, ao tempo em
que foi concebida a súmula no 227 do TFR, a fase da conferência aduaneira era muito mais
detalhada do que à época dos fatos ora em análise. Vejamos o que dispunha o Decreto-Lei no
37/66 acerca da conferência aduaneira e da impugnação:
Art. 48. A conferência aduaneira será realizada por Agentes Fiscais do Impôsto
Aduaneiro, na presença do importador ou de seu representante legal e se estenderá
sôbre tôda a mercadoria despachada, ou parte dela, conforme critérios fixados no
regulamento. (Redação restabelecida pelo Decreto-Lei no 366, de 1968)
[...]

4 Texto retirado do endereço eletrônico:
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/52512/1/S%C3%BAmulas%20dos%20Tribunais%20Regionais%20Fe
derais%20e%20do%20extinto%20Tribunal%20Federal%20de%20Recursos.pdf
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Art 50. A impugnação de valor aduaneiro ou classificação tarifária da mercadoria
deverá ser feita dentro de 5 (cinco) dias, depois de ultimada a conferência aduaneira, na
forma do regulamento.
Parágrafo único. Na ocorrência de impugnação da declaração, o despacho da
mercadoria poderá prosseguir, mediante fiança ou depósito da importância em litígio,
salvo a hipótese do artigo 114.
[grifo nosso]
Cumpre registrar que a legislação vigente quando da consolidação da
jurisprudência do TFR até previa a possibilidade de revisão aduaneira, porém, esta restringia-se à
apuração da regularidade do recolhimento de tributos e outros gravames devidos à Fazenda
Nacional, conforme a redação original do art. 54 do o Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art 54. A revisão para apuração da regularidade do recolhimento de tributos e outros
gravames devidos à Fazenda Nacional será realizada na forma que estabelecer o
regulamento, cabendo ao funcionário revisor 5% (cinco por cento), das diferenças
apuradas, revogado o art. 4o do Decreto-lei no 8.663, de 14 de janeiro de 1946.
A regulamentação da fase de revisão, nessa época, era dada pelos arts. 455 a 457
do Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, nos seguintes termos:
CAPÍTULO V
REVISÃO ADUANEIRA
Art. 455 - Revisão aduaneira é o ato pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço
da mercadoria, reexamina o despacho aduaneiro, com a finalidade de verificar a
regularidade da importação ou exportação quanto aos aspectos fiscais, e outros,
inclusive o cabimento de benefício fiscal aplicado (Decreto-lei no 37/66, art. 54).
Art. 456 - A revisão poderá ser realizada enquanto não decair o direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário (Lei no 5.172/66, art. 149, parágrafo único).
Art. 457 - A Secretaria da Receita Federal definirá os critérios aplicáveis à revisão
aduaneira.
[grifo nosso]
Logo, conjugando-se a norma que estabelecia conferência aduaneira quase que
peremptória, quando do registro da declaração de importação, e a revisão apenas no que tange à
regularidade do recolhimento de tributos, natural que a jurisprudência nela baseada fosse
restritiva quanto à possibilidade de revisão de outros aspectos da operação de importação.
Entretanto, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, a conferência aduaneira
adquiriu nova feição, visto que as normas concernentes ao controle aduaneiro nas operações de
importação, que previam, como regra, um exame detalhado e praticamente definitivo dos
documentos instrutórios e das mercadorias importadas, foram modificadas, de modo que a
conferência aduaneira foi flexibilizada e a revisão aduaneira recebeu mais ênfase da legislação.
Um bom exemplo disso pode ser constatado na própria estrutura do CAPÍTULO
III do Decreto-Lei no 37/66, que passou a ter apenas duas seções, sendo que a primeira, intitulada
Despacho Aduaneiro e composta pelos arts. 44 a 53, trata das fases de registro, conferência e
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

desembaraço aduaneiro, e a segunda, restrita ao art. 54 e intitulada Conclusão do Despacho,
aborda a revisão aduaneira.
Na esteira dessas mudanças, as normas regulamentadoras passaram a prever a
parametrização das declarações de importação em canais de conferência, com diferentes
graduações quanto à extensão da verificação a ser empreendida durante a conferência aduaneira .
Atualmente (bem como a época do registro da DI objeto da autuação), a previsão de seleção da
declarações para canais de conferência encontra-se na Instrução Normativa SRF no 680/2006,
nos seguintes termos:
SELEÇÃO PARA CONFERÊNCIA ADUANEIRA
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do
exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e
a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria,
conforme estabelecido em norma específica.
Assim, com a publicação do Decreto-Lei no 2.472/1988 (e das normas que o
sucederam), a conferência aduaneira, que sempre envolvia a verificação das mercadorias (no
todo ou em parte), passou a ser feita conforme o canal de conferência para o qual da DI foi
parametrizada, podendo haver até mesmo o desembaraço aduaneiro sem exame documental ou
verificação da mercadoria, no caso de parametrização no canal verde.
No mais, o atual Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), ao estabelecer
o regramento complementar acerca da revisão aduaneira, evidencia que o escopo desta passou a
ser muito mais amplo do que quando a súmula no 227 do TFR foi publicada. Naquela época, o
RA de então (Decreto no 91.030/85) previa que a revisão visava à verificação da regularidade
quanto aos aspectos fiscais, e outros, inclusive o cabimento de benefício fiscal aplicado. Já o
Decreto no 6.759/2009 (vide o art. 638 acima reproduzido), contempla, além da apuração da
regularidade do pagamento de tributos, a exatidão das informações prestadas pelo importador na
DI, o que, basicamente, inclui todos os aspectos da operação de importação.
Portanto, a conferência aduaneira, que, na redação original do Decreto-Lei no
37/66, consistia na análise definitiva de quase todos os aspectos das declarações de importação,
passou a ser uma verificação fiscal sujeita a posterior confirmação por meio da revisão
aduaneira, no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de importação.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Essa mudança de paradigma no controle aduaneiro tem razão de ser, já que desde
a publicação do Decreto-Lei no 37/66 o volume de importações cresceu bastante5, de modo que
se fez necessário agilizar os procedimentos de verificação aduaneira adotados no momento da
conferência aduaneira e, em paralelo a isso, estabelecer previsão normativa que permitisse que
todas as informações prestadas nas declarações de importação pudessem ser objeto da revisão
aduaneira posteriormente ao desembaraço.
Diante desse panorama, é possível afirmar que as circunstâncias (tanto legislativas
quanto factuais) presentes ao tempo em que a jurisprudência do antigo Tribunal Federal de
Recursos (TFR) foi plasmada, por meio do enunciado n° 227, já não mais persistiam quando foi
realizada a conferência aduaneira da DI no 10/0640787-3 e posteriormente a revisão aduaneira de
suas informações.
Portanto, de acordo com as normas vigentes à época dos fatos (as quais seguem
em vigor atualmente), o desembaraço aduaneiro não marca o fim do procedimento de despacho
aduaneiro, o qual só se conclui com a revisão aduaneira ou com o decurso do prazo decadencial
para sua realização. Esta, por sua vez, é instituto tipicamente aduaneiro, que transcende a mera a
questão tributária, já que, como acima destacado, seu escopo atual extrapolou o aspecto fiscal,
para comtemplar todas as informações contidas nas declarações de importação.
Feitas essas considerações acerca do procedimento de despacho aduaneiro, para
fins de deslinde da controvérsia posta à apreciação deste colegiado, insta agora tratar do instituto
do lançamento tributário.
Preambularmente, convém destacar que diversamente do despacho aduaneiro, o
lançamento é ato de matriz tributária. No caso dos tributos incidentes nas operações de
importação de mercadorias, as normas que disciplinam o referido ato são, em âmbito geral, as
que constam do CTN e, de modo especifico, as dispostas nas leis instituidoras de que cada
tributo, como é o caso do Decreto-Lei no 37/1966, no que tange ao imposto de importação.
Na esfera das normas gerais, o CTN estabelece três tipos de lançamentos: de
ofício, por homologação e por declaração. Conquanto seja de conhecimento comezinho, não é
exagero lembrar que lançamento de ofício é aquele em que ato fica circunscrito à atuação interna
da administração tributária, a partir das informações que esta já possui, ou seja, não há nenhuma
participação do contribuinte (art. 149 do CTN); o lançamento por declaração é efetuado pelo
fisco, mas com base em informação contida em declaração prestada pelo contribuinte (art. 147
do CTN); por sua vez, no lançamento por homologação, o sujeito passivo declara e antecipa o
pagamento do tributo e o lançamento opera-se pela homologação da atividade do contribuinte
pelo fisco (art. 150 do CTN).
No caso dos tributos incidentes na importação, é possível afirmar que a
modalidade aplicável é o lançamento por homologação, já que o contribuinte/importador não
apenas presta informações na declaração de importação, mas a partir delas já calcula e recolhe os
tributos incidentes na operação.

5 Em consulta às Estatísticas de Comércio Exterior, disponíveis no sitio eletrônico do governo federal
(https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/base-de-dados-
bruta), verifica-se que em 1989 (primeiro ano da série histórica) o volume de importações foi de 18 bilhões de
dólares, para uma quantidade de 57 milhões de toneladas; no ano do registro da DI no 10/0640787-3 esses números
saltaram para 183 bilhões de dólares, para uma quantidade de 138 milhões de toneladas.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Superada essa questão, resta agora definir se o desembaraço aduaneiro constitui
ato de homologação da atividade do contribuinte ou não. Neste Conselho é possível encontrar
três correntes distintas:
a) os que consideram que somente no caso de declarações de importação
parametrizadas para o canal verde de conferência aduaneira é que a
homologação não ocorre com o desembaraço aduaneiro;
b) os que consideram que, seja qual for o canal de conferência aduaneira, o
desembaraço aduaneiro sempre configura homologação expressa do
lançamento; e
c) os que consideram que o desembaraço aduaneiro não configura homologação
expressa do lançamento.
Posto isso, devo registar que filio-me àqueles que consideram que o desembaraço
aduaneiro não configura homologação dos atos praticados pelo contribuinte.
Com fulcro no que fora consignado neste voto a respeito do despacho aduaneiro e
suas fases, parece-me evidente que o desembaraço não pode ser confundido com a ato de
homologação de lançamento, uma vez que, de acordo com a lei, nem mesmo a despacho
aduaneiro encera-se com a o desembaraço das mercadorias.
Aliás, a conferência aduaneira, como já dito, é realizada atualmente de acordo
com o canal para qual foi parametrizada a DI. Nos canais verde e amarelo sequer ocorre a
verificação das mercadorias; mesmo quando a declaração é selecionada para o canal vermelho,
há a possibilidade de que a verificação seja feita por amostragem ou com a adoção de métodos
indiretos de conferência, os quais acabam sendo adotados em grande parte das verificações,
devido a grande quantidade de DIs a serem analisadas. Apenas no canal cinza de conferência é
que a operação é submetida a um exame acurado, mediante a aplicação de procedimento especial
de controle aduaneiro6, que ao final pode redundar na lavratura de auto de infração, ou, se não
apurada infração, no desembaraço da mercadoria. Somente nesse caso, pode-se dizer que o
desembaraço constitui homologação dos lançamentos.
Assim, no caso das declarações parametrizadas para os canais verde, amarelo e
vermelho de conferência, o desembaraço não se confunde com a homologação dos atos
praticados pelo sujeito passivo (importador) e é plenamente possível a realização da revisão
aduaneira.
Ademais, a revisão aduaneira não está limitada as hipóteses do art. 149 do CTN
pelo simples fato de que elas se aplicam textualmente aos lançamentos de ofício, ao passo que na
declaração de importação os créditos tributários são constituídos por meio de lançamento por
homologação.
Pela mesma razão, não há que se falar em mudança de critério jurídico e ofensa ao
disposto no art. 146 do CTN. Vejamos a redação do referido artigo:

6 Disciplinado, à epoca dos fatos, pelas Instruções Normativas SRF no 52/2001 e no 206/2002, as quais foram
revogadas pela Instrução Normativa RFB no 1169/2011, que, por sua vez foi revogada pela instrução normativa RFB
no 1986/2020, que atualmente é ato normativo que disciplina tal procedimento.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
[grifo nosso]
Da leitura do dispositivo resta claro que a vedação é quanto à modificação do
critério jurídico adotado pela autoridade no exercício do lançamento. Assim, se ocorrido um fato
jurídico tributário e efetuado lançamento pela fiscalização, não cabe alteração deste para adoção
de um novo critério. Por outro lado, se o fato em questão não foi objeto de lançamento de ofício
ou se os atos do contribuinte ainda não foram homologados pela fiscalização, não há um critério
jurídico fixado.
Posto isso, no caso dos autos, ainda que a DI no 10/0640787-3 tenha sido
parametrizada para o canal vermelho de conferência aduaneira, não houve a homologação dos
atos de contribuinte com o desembaraço aduaneiro da mercadoria e não consta que tenha havido
lançamento de ofício anterior no qual a fiscalização fixou critério jurídico em relação aos
mesmos fatos, sendo assim, não existia óbice à realização da revisão aduaneira e à exigência da
diferença de tributo apurada com base na constatação da incorreção de informação prestada em
DI.

4. Da correta classificação fiscal dos produtos
Neste segundo e último tópico de sua peça recursal, a Recorrente contesta a
reclassificação fiscal (do código NCM 8502.11.90 para o código 9405.40.10) empreendida pela
fiscalização no trabalho de revisão aduaneira, que resultou nos autos de infração tratados no
relatório deste acórdão.
Basicamente os argumentos aqui trazidos são os mesmos esposados em
impugnação (de fls. 209/223). Logo, remete-se à leitura do relatório desse acórdão, pois lá
apresenta-se uma síntese dos pontos que foram levados à julgamento em primeira instância.
Porém, antes de adentrarmos à controvérsia em torno da classificação fiscal,
cumpre tratar da queixa de ordem preliminar quanto à menção que o laudo pericial faz ao
produto modelo MLTSDW7. Reclama a Recorrente que este modelo “não é objeto do
lançamento fiscal” (fls, 472).
Compulsando o laudo (fls, 67/136), vê-se que ele aborda tanto o modelo
MLTSDW7 quanto o modelo LT-12D (importado por meio da DI no 10/0640787-3), porque o
pedido de perícia envolve declarações de importação vinculadas a mais de um mandado de
procedimento fiscal (MPF) e no conjunto dessas declarações consta importação dos dois
modelos. Apesar disso, o perito reserva tópico especifico para tratar de cada modelo em separado
(3.1 para o modelo LT-12D – fls. 69/75 – e 3.2 para o modelo MLTSDW7 – fls. 76/81). Já no
TERMO DE CONSTATAÇÃO ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO as únicas menções ao
modelo MLTSDW7 são as que estão nos trechos em que a fiscalização reproduziu as respostas
do perito aos quesitos apresentados no pedido de perícia, pois, como dito, a pericia foi realizada
nos dois modelos. No entanto, as considerações acerca do modelo MLTSDW7 não foram objeto
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

das conclusões da fiscalização. Logo, não há qualquer prejuízo para a Recorrente devido a esse
fato.
No que se refere à classificação fiscal, a principal reclamação da Recorrente é a de
que a fiscalização teria utilizado como fundamento basilar para suas conclusões a Solução de
Consulta n. 13, exarada pela SRRF 05a/DIANA, em 26/03/2010, e que, a despeito do que consta
no laudo pericial, o produto modelo LTN6L, objeto dessa solução de consulta, não é similar ao
modelo LT-12D.
A Recorrente, em suma, defende que no modelo LTN6L a torre de iluminação
nele acoplada é permanente, enquanto que no LT-12D ela removível. Assevera que no modelo
LT-12D o gerador e a torre de iluminação podem ser utilizados separadamente, portanto, não
constituem um corpo único.
Conquanto o esforço argumentativo da Recorrente, no sentido de que o produto
LT-12D é formado por módulos independentes sem a predominância do módulo voltado à
iluminação externa, parece-me que, ao contrário do alegado por ela, os fundamentos que levaram
às conclusões do perito credenciado perante à RFB são bastante robustos, no sentido de que em
ambos os modelos (LT-12D e LTN6L) a função predominante é sim a de iluminação.
No mais, o termo de constatação anexo ao auto deixa evidente que a
reclassificação fiscal realizada pela fiscalização não teve como principal fundamento a Solução
de Consulta n. 13, exarada pela SRRF 05a/DIANA, mas, em verdade, foi decorrência das
constatações realizadas a partir do trabalho de pesquisa e seleção, que identificou o possível erro
de classificação fiscal, e confirmadas pelas informações prestadas no indigitado laudo pericial.
Com fulcro neste trabalho é que o fisco concluiu estar diante de produto similar aquele tratado na
SC n. 13, culminando na adoção do mesmo entendimento nela consignado.
De fato, compulsando os autos, vê-se que as informações reunidas pela
fiscalização e corroboradas pelo trabalho do perito permitem concluir que a função principal do
modelo LT-12D é a iluminação externa.
Conforme indicado no termo de constatação (parágrafos 24 – fls. 37), nas
declarações de importação nas quais a responsável solidária, Multiquip do Brasil, Comércio,
Importação, Exportação e Serviços Ltda, figurou como adquirente, o produto modelo LT-12D foi
descrito de modos diferentes. Na relação das declarações de importação que seguiu anexa à
solicitação de assistência técnica (vide fls. 132/136), nota-se que, nas importações realizadas de
2006 a 2008, a descrição da mercadoria era “REF.: LT-12D - TORRE DE ILUMINACAO”,
passando depois a ser descrita como “LT-12D - COMBINACAO DE MAQUINA PARA
GERACAO DE ENERGIA EM CORRENTE CONTINUA E ILUMINACAO EMERGENCIAL
DE SEGURANCA”.
A fiscalização destaca que, em virtude dessa discrepância nas descrições, intimou
a adquirente a prestar esclarecimento a respeito, no que essa informou que os produtos em
questão eram similares entre si (fls. 37). No mais, o fisco assevera que, em pesquisa ao sítio
eletrônico do exportador MULTIQUIP INC. (www.multiquip.com), identificou que o produto de
referência LT-12D encontrava-se detalhado e agrupado entre aqueles que compunham o nicho
empresarial denominado 'LIGHTING SOLUTIONS' e que no site havia outros dois nichos
denominados CONSTRUCTION SOLUTIONS' e 'POWER SOLUTIONS', mas que em nenhum
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

deles existia citação ao produto sub examine. A esse respeito, a fiscalização juntou, às fls.
200/205, cópias das telas do site do exportador; nelas é possível checar a procedência da
afirmação do fisco.
No termo de constatação, a fiscalização aponta que apesar de o produto estar
descrito em parte das DIs com torre de iluminação e o próprio site do exportador estrangeiro
enquadrá-lo como uma solução de iluminação, a adquirente (MULTIQUIP DO BRASIL)
garantiu que a iluminação, de forma alguma, seria sua função principal e que o produto era
utilizado principalmente durante o dia por seus clientes. Por outro lado, ainda de acordo com o
termo de constatação, a adquirente não soube informar a localização dos produtos vendidos, o
que impediu a confirmação de sua afirmação quanto ao uso. O fisco então decidiu solicitar laudo
técnico para dirimir essa dúvida.
O referido laudo indica que o trabalho do perito tomou por base as informações
contidas no manual do produto, o qual encontrava-se disponível no site do próprio fornecedor
estrangeiro. O trabalho aponta que o próprio manual denomina o modelo LT-12D como uma
torre de iluminação para uso geral em situações de emergência e para iluminação remota,
destacando ser essa sua função principal. Ainda de acordo com o laudo, o manual cita como
característica adicional do modelo a existência de dois pontos de tomada que podem ser
utilizados em ferramentas elétricas e aplicações similares (vide fls. 69/72).
Respondendo aos quesitos apresentados na solicitação do laudo, o perito esclarece
que o modelo LT-12D dispõe de módulo próprio especifico para a geração de energia elétrica, o
qual é acionado por um motor à diesel. No mais, aponta que a energia gerada é fundamental para
a execução da função principal de iluminação, a qual, desconsiderando-se as perdas, consome
entre 57% e 67% dessa energia, dependendo da potência do gerador (7.000 W ou 6.000 W).
Ainda atendendo aos quesitos, o perito procedeu à comparação entre os produtos
da Multiquip (modelos LT12D e MLTSDW7) com o modelo LTN6L do fabricante Wacker
Neuson, que foi objeto da Solução de Consulta n° 13— SRRF05/DIANA, de 26/03/2010.
Confrontando as especificações de tais produtos no que tange a aspecto físico, denominação,
função, finalidade, dimensões e capacidades, o profissional concluiu que os modelos em questão
podem ser considerados similares. Da consulta à tabela contida no item 3.3.4 do laudo (fls. 84),
verifica-se que as especificações dos modelos são realmente muito semelhantes.
Portanto, considerando as informações contidas no sítio eletrônico do fornecedor,
no manual do produto e no laudo técnico, parece-me inverossímil qualquer conclusão que não
seja a de que o produto modelo LT-12D tem como principal função a iluminação fornecida por
sua Torre de Iluminação e de que, conquanto composto por mais um módulo/parte (motor diesel,
gerador elétrico, torre de iluminação e partes destinadas à mobilidade), o produto constitui um
corpo único destinado ao desempenho da função preponderante.
Dadas essas considerações, tratemos da classificação fiscal do produto modelo
LT-12D.
Como bem salientado no trabalho de fiscalização, no que concerne à classificação
fiscal, a importação de bens por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil deve seguir a
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, celebrada em Bruxelas, em 14 de junho de 1983, ratificada pelo Congresso
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgada pelo
Decreto n° 97.409/1988, a qual estabelece as chamadas Regras Gerais para a Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI/SH).
Ademais, a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se não só nas RGI,
mas também nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nos pareceres de
classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA)
e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(Nesh).
Vale dizer que as Nesh representam a interpretação oficial do SH pela OMA e
fornecem as explicações sobre as Regras Gerais Interpretativas, as Notas de Seções, as Notas de
Capítulos e as Notas de subposições (que são parte integrante do Sistema Harmonizado), assim
como estabelecem o alcance das posições e das subposições. No Brasil, sua aprovação ocorreu
por meio do Decreto n° 435/1992, cujo art. 2o determina que as alterações nelas introduzidas
serão aprovadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, ou autoridade a quem
delegar tal atribuição. Por meio da Portaria MF no 91/1994, o Ministro de Estado da Fazenda
delegou tal competência ao Secretário da Receita Federal.
Tomando por base esses fundamentos, comparemos as classificações defendidas
pela fiscalização e pela Recorrente.
A classificação fiscal que a Recorrente pugna ser correta situa-se no capítulo 85
da Seção XVI do SH/NCM, cujo texto vigente era o seguinte:
Seção XVI
MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS
DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM
TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
Capitulo 85
Máquinas e Aparelhos, Material Elétrico, e suas Partes; Aparelhos de Gravação ou de
Reprodução de Som, Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Imagens e de Som
em Televisão, e suas Partes e Acessórios
NCM
Descrição
8502
Grupos Eletrogêneos e Conversores Rotativos Elétricos.
8502.1
Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por
compressão (motores diesel ou semi-diesel)
8502.11
De potência não superior a 75kVA
8502.11.10 De corrente alternada
8502.11.90 Outros
A classificação adotada pela fiscalização situa-se no capítulo 94 da Seção XX do
SH/NCM, cujo texto vigente era:

Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Seção XX
MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS
Capitulo 94
Móveis; Mobiliário Médico-Cirúrgico; Colchões, Almofadas e Semelhantes; Aparelhos
de Iluminação não Especificados nem Compreendidos em Outros Capítulos; Anúncios,
Cartazes ou Tabuletas e Placas Indicadoras Luminosos, e Artigos Semelhantes;
Construções Pré-Fabricadas
NCM
Descrição
9405
Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes,
não especificados nem compreendidos em outras posições;
anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e
artigos semelhantes, contendo uma
fonte luminosa fixa
permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas
em outras posições.
9405.40
Outros aparelhos elétricos de iluminação
9405.40.10 De metais comuns
9405.40.90 Outros

A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5).
Com base nessa regra, em consulta às notas da Sessão XVI, na qual situa-se a
classificação defendida pela Recorrente, verificamos a seguinte disposição:
3.- Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem
como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes,
alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal que
caracterize o conjunto.
Vê-se que a nota em questão determina que a classificação de máquinas de
espécies diferentes, destinadas a funcionar em conjunto, deve se dar de acordo com a função
principal que caracterize o conjunto. Conforme consignado acima, as informações carreadas nos
autos indicam que, conquanto constituído por um módulo gerador de energia e um módulo
destinado à fornecer iluminação, o produto modelo LT-12D constitui um corpo único cuja
função principal é a de iluminação.
Nesse ponto, urge tratar do argumento recursal de que a nota 3 da seção XVI
aplicar-se-ia somente aos capítulos contidos nessa seção e que tal conclusão seria reforçada pelo
disposto na nota no 5 desta mesma seção. Para tanto, vejamos o que diz nota no 5:
5.- Para a aplicação destas Notas, a denominação máquinas compreende quaisquer
máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos citados nas
posições dos Capítulos 84 ou 85.
Ao contrário do que defende a Recorrente, parece-me que a interpretação mais
consentânea para o disposto na nota 5 da sessão XVI é a de que a denominação máquinas
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

engloba quaisquer daquelas citadas nas posições dos Capítulos 84 ou 85, mas não se restringe
apenas a estas. Isso pode ser inferido pelo uso do verbo “compreende”, que denota que quando
as demais notas fazem uso do termo máquinas, necessariamente, estão incluídas aquelas dos
Capítulos 84 ou 85, o que não significa, em absoluto, a exclusão de outras classificadas em
outros capítulos.
Assim, quando a nota três fala de combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, necessariamente
está incluindo as máquinas dos capítulos 84 e 85, porém, não está restringindo a referida
combinação a elas. Logo, a combinação pode envolver máquinas cuja classificação se dá nas
posições destes capítulos com outras que são classificadas outros capítulos, inclusive de outras
seções (como na prática acontece). Quando isso ocorrer, por determinação da nota 3, essa
combinação de máquinas será classificada na posição que caracterize a função principal do
conjunto, que pode estar situada na Seção XVI ou em outra seção.
No caso concreto, o produto LT-12D é constituído por um módulo destinado à
geração de energia elétrica, que poderia ser classificado na posição 8502, e outro destinado a
fornecer iluminação, que juntos formam um corpo único cuja função principal é dada por este
último módulo. Assim, por determinação da nota 3 da seção XVI, deve-se procurar a posição que
caracteriza a função principal.
Ainda com fulcro na RGI/SH no 1, agora para fins da análise da Sessão XX, onde
está situada a classificação fiscal adotada pela fiscalização no trabalho de revisão aduaneira,
constatamos que o texto da posição 94.05 abarca “aparelhos de iluminação (incluídos os
projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições”.
Das notas do capítulo 94, para fins da análise ora empreendida, cumpre destacar o
seguinte:
1.- O presente Capítulo não compreende:
[...]
f) os aparelhos de iluminação do Capítulo 85;
[...]
l) os móveis e aparelhos de iluminação com características de brinquedos (posição
95.03), as mesas de bilhar de qualquer espécie e outros móveis concebidos
especialmente para jogos da posição 95.04, bem como os móveis para prestidigitação e
os artigos de decoração (exceto guirlandas elétricas), tais como as lanternas chinesas
(posição 95.05).
Da conjunção do texto da posição 94.05 com os excertos das notas do capitulo 94,
conclui-se que esta é uma posição residual, não aplicável para aparelhos de iluminação
compreendidos no capítulo 85 e nas posições 95.03 e 95.05.
Todavia, considerando as características do produto LT-12D, pode-se dizer que
ele não se enquadra dentre os aparelhos de iluminação previstos no Capítulo 85, que, em suma,
são os aparelhos elétricos de iluminação do tipo utilizado em ciclos ou automóveis. (posição
85.12), as lanternas elétricas portáteis com fonte própria de energia (posição 85.13) e as
lâmpadas de diversos tipos (posições 85.39 e 85.40); também não se enquadra na posição 95.03,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

por não ser um aparelho de iluminação com características de brinquedo, e nem na posição
95.05, já que não se trata de artigo de decoração. Portanto, por aplicação da RGI 1, sua
classificação é mesmo na posição 94.05.
As disposições contidas nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)
da posição 94.05 apenas reforçam tal conclusão, in verbis:
I.-
APARELHOS
DE
ILUMINAÇÃO
NÃO
ESPECIFICADOS
NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
Os aparelhos de iluminação deste grupo podem ser constituídos por quaisquer
matérias (excluídas as matérias referidas na Nota 1 do Capítulo 71) e utilizar qualquer
fonte de luz (vela, óleo, gasolina, petróleo, gás de iluminação, acetileno, eletricidade,
etc.). Tratando-se de aparelhos elétricos, podem ser equipados com suportes para
lâmpadas comuns, interruptores, fios elétricos com tomadas-macho, transformadores,
etc., ou, como no caso dos suportes para lâmpadas fluorescentes, de um starter
(arrancador*) e de um reator (balastro*).
Os principais tipos de aparelhos de iluminação incluídos aqui são:
[...]
2)
As luminárias (candeeiros) para iluminação externa: para vias públicas,
pórticos, jardins ou parques, refletores para iluminação de edifícios, monumentos,
parques.
Nesse ponto, faz-se mais uma aparte para discutir outro argumento da Recorrente
em desfavor da classificação na posição 94.05. A tese levantada é a de que “classificam-se nesta
posição somente os artigos que contenham “urna fonte luminosa fixa permanente”, o que não é
o caso dos produtos LT-12” (fls. 475). No entender do sujeito passivo, o item 03 das
considerações gerais das notas explicativas do capítulo 94 do SH corroboraria essa conclusão:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente Capítulo engloba, ressalvadas as exceções mencionadas nas Notas
Explicativas deste Capítulo:
[...]
3)Os aparelhos de iluminação e suas partes, não especificados nem compreendidos em
outras posições, de qualquer matéria (excluídos aqueles confeccionados com as matérias
referidas na Nota 1 do Capítulo 71), bem como os anúncios, cartazes ou tabuletas e
placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte
luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em
outras posições (posição 94.05).
Da leitura do trecho acima, logo se conclui que a referência a “fonte luminosa fixa
permanente” está adstrita apenas aos anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras
luminosos, e artigos semelhantes. O próprio texto da posição 94.05 reforça tal entendimento, ao
separar, com ponto e virgula, 1) os aparelhos de iluminação anúncios dos 2) cartazes ou tabuletas
e placas indicadoras luminosos:
Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem
compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas
indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras
posições
Pois bem. Definida a posição, parte-se para a determinação das subposições; nesse
desiderato lança-se mão da RGI/SH 6, que estabelece o seguinte:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as
Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Na medida em que não há notas de subposição no capítulo 94, passe-se aos textos
da subposições de nível 1:

9405.10
Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios
para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto
os dos tipos utilizados na iluminação pública
9405.20.00
Abajures de cabeceira, de escritório e lampadários de interior,
elétricos
9405.30.00
Guirlandas elétricas dos tipos utilizados em árvores de Natal
9405.40
outros aparelhos elétricos de iluminação
9405.50.00
aparelhos não elétricos de iluminação
9405.60.00
Anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras
luminosos, e artigos semelhantes
9405.9
-Partes:

Dentre as subposições acima, o enquadramento adequado para o produto LT-
12D, em razão de suas características, é de fato a subposição 9405.40.
Como não há subposição de nível 2, avança-se para a determinação da
classificação em nível regional, isto é, para a definição do item e subitem da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM). Para tanto, utiliza-se da Regra Geral Complementar no 1 (RGC 1):
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
À época dos fatos, a suposição 9405.40 encontrava-se assim desdobrada em
âmbito regional:
9405.40.10
De metais comuns
9405.40.90
Outros
Mais uma vez, considerando as características do produto LT-12D, conclui-se que
a classificação adequada é no código NCM 9405.40.10.
Por ser esta a mesma classificação fiscal apontada como correta pela fiscalização
em revisão aduaneira, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

5. Da proteção da confiança na revisão aduaneira
Por todo exposto nos tópicos anteriores deste voto, entendo que não havia
qualquer impedimento à revisão aduaneira, que ela não caracterizou a reclamada mudança de
critério jurídico e que a classificação fiscal adequada é aquela adotada pela fiscalização
aduaneira na revisão. Portanto, julgo correta a exigência das diferenças de tributos advinda da
alteração de classificação fiscal, nos termos do que fora consignado nos tópicos anteriores deste
voto.
Apesar disso, julgo que, dentre os argumentos trazidos à baila na peça recursal,
um ponto demanda atenção em separado por este colegiado. Trata-se da alegação de que a
utilização da NCM 85.02.11.10 para classificar o produto LT-12D na declaração de importação
n° 10/0640787-3 decorreria de determinação da própria RFB quando da conferência aduaneira
de declarações de importação registradas anteriormente, envolvendo o mesmo produto.
Embora já reproduzido neste voto, peço vênia para replicar novamente trecho da
peça recursal em que consta alegação nesse sentido:
De fato, se a ora recorrente efetuava o registro das DI’s indicando para os produtos
LT-12D a NCM 9405.40.10 e passou a utilizar a NCM 85.02.11.10 por
determinação da própria Alfândega em processos de importação anteriores
realizados pela empresa ADQUIRENTE ainda que por outra importadora. Não
pode agora a fiscalidade, mudando novamente seu entendimento sobre a classificação
tarifária, querer exigir multas e diferenças de tributos sobre todo um período em que a
recorrente nada mais fez do que seguir a orientação da própria RFB.
Talvez por entender que já tivesse abordado a questão em minucias em sua
impugnação, a agora Recorrente não traz na peça recursal outros detalhes a respeito de quando
ocorreu essa determinação do fisco para a mudança da classificação fiscal do produto LT-12D.
Porém, conforme consta da impugnação, isso teria ocorrido em 2006, por ocasião da conferência
aduaneira da DI no 06/0352181-3. Embora a suma do argumento conste no relatório deste
acórdão, para facilitar a compreensão, trago à colação trechos da impugnação em que este ponto
é tratado:
De fato, segundo informações fornecidas pela a adquirente das mercadorias
(MULTIQUIP DO BRASIL), os produtos LT-12D vem sendo importados a vários
anos através de outras empresas importadoras por conta e ordem da MULTIQUIP.
Assim é que inicialmente, a classificação tarifária adotada pelo adquirente era a
ora indicada como correta pela fiscalidade, qual seja, a NCM 9405.40.10. No
entanto, se viu obrigada a alterar esta classificação por determinação da própria
RFB quando do desembaraço da Dl n. 06/0352181-3, registrada pela importadora
BARTER COM. INTERN. S/A (CNPJ 20.633/038/0001-09) por conta e ordem da
MULTIQUIP DO BRASIL. Nesta ocasião, a Dl foi retificada tendo sido recolhida
inclusive a multa correspondente, conforme se vê dos documentos anexos fornecidos
pelo Adquirente (Anexo III).
Ainda segundo informações do Adquirente, desde 2006 a mercadoria vem sendo
classificada no capítulo 85 e desembaraçada regularmente, sem qualquer exigência
ou questionamento, como de fato ocorreu no desembaraço da Dl 10/0640787-3, ora
objeto de autuação.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

Resta claro, portanto, que se trata a presente autuação de evidente caso de
tentativa de revisão de lançamento com base exclusivamente em mudança de
critério jurídico adotado pela RFB, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
[grifo nosso]
Acerca desses argumentos, repisa-se novamente que da revisão aduaneira não
resultou revisão de lançamento ou mudança de critério jurídico (remete-se à leitura das razões de
decidir contidas no item 3 deste voto). No entanto, no meu entender, o fato de a própria
fiscalização aduaneira, em conferência aduaneira de declaração de importação anterior, ter
determinado a mudança da classificação fiscal para código NCM incorreto (85.02.11.10) induziu
a Recorrente a erro.
Compulsando os autos, constata-se que o Anexo III, citado na impugnação, esta às
fls. 261 e seguintes. Já nas fls, 262, o comprovante de importação indica que a DI no
06/0352181-3 foi parametrizada para o canal vermelho de conferência e que ela foi registrada em
28/03/2006 e retificada e desembaraçada em 07/04/2006. Nas cópias das telas do Sistema
Siscomex às fls. 263/264 consta que em 06/04/2006 houve exigência da fiscalização para que o
importador apresentasse justificativa que amparasse a classificação fiscal adotada na adição 07
(9405.40.90).
No extrato da DI no 06/0352181-3 (fls. 265/275), vê-se que a mercadoria
declarada na adição 007 foi descrita como “REF.: LT-12D - TORRE DE ILUMINACAO,
MOTOR DIESEL PERKINS.SERIE N" 902810 E 902830., MARCA WHITEMAN”, ou seja,
corresponde àquela da DI no 10/0640787-3 (que é objeto destes autos), e que naquela declaração
a NCM informada foi “9405.40.90 - OUTROS APARS.ELETR.DE ILUMINACAO DE
OUTS.MATERIAS”.
Nas telas juntadas às fls. 263/264, vê-se também que, em 06/04/2006, foi feita
intimação para que a classificação da mercadoria declarada na adição 07 fosse alterada para
85.02.11.10 e fosse recolhida a multa prevista no art. 636, I, do Decreto no 4.543/2002. Nas fls.
276/281, foi juntado pedido de alteração da DI no 06/0352181-3, datado de 07/04/2006, contendo
solicitação de alteração do campo “Código NCM da mercadoria”, da adição 07, de 9405.40.90
para 8502.11.10 (fls. 281).
Levando em conta essas informações, entendo que procede a alegação da
Recorrente de que houve intimação da própria fiscalização aduaneira para que fosse aplicado o
código NCM 8502.11.10 para o produto LT-12D, o qual, no procedimento de revisão aduaneira
das informações da DI no 10/0640787-3, constatou-se ser uma classificação incorreta.
Embora não se possa dizer que a determinação de reclassificação realizada no
âmbito da conferência aduaneira da DI no 06/0352181-3, por si só, caracterize uma prática
reiterada das autoridades administrativas, para fins da aplicação do III do art. 100 do CTN, é
inegável que se trata de um ato formal, que expressa o posicionamento do fisco, por meio de um
seus agentes.
Ademais, se a determinação de reclassificação fiscal na conferência da DI no
06/0352181-3 não pode ser considerada uma prática reiterada de per si, o registro e o
desembaraço de ao menos 27 declarações de importação envolvendo o mesmo produto e o
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3001-002.446 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10736.000001/2011-74

mesmo código NCM, ao longo dos 4 anos seguintes àquela determinação (vide relação às fls.
132/136), ao meu ver, passam a configurar a hipótese do inciso III do art. 100 do CTN.
Diante disso, constatada a incorreção da classificação fiscal na DI no 10/0640787-
3, correta a revisão aduaneira e a exigência dos tributos que deixaram de ser recolhidos em
virtude do erro. No entanto, considerando que a Recorrente prestou a informação pautada na
confiança estabelecida em anterior pronunciamento da fiscalização, julgo ser aplicável ao caso o
disposto no parágrafo único do art. 100 do CTN, de modo que deve ser afasta a exigência da
multa de ofício, capitulada no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, da multa de 1% por
classificação fiscal incorreta, do art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2158-35/01, e dos juros
de mora.
Conclusão
Portanto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, com fulcro
no parágrafo único do art. 100 do CTN, afastar a exigência da multa de ofício, capitulada no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96, da multa de 1% por classificação fiscal incorreta, do art. 84,
inciso I, da Medida Provisória no 2158-35/01, e dos juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 530
DF CARF MF
Original